Tribunal: CARF
Processo: 10830.725730/2017-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JANDIR JOSE DALLE LUCCA
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração que atende aos requisitos formais essenciais do artigo 10 do Decreto 70.235, de 1972, com identificação adequada do(s) autuado(s), descrição circunstanciada dos fatos constitutivos da infração tributária e fundamentação legal específica, não padece de vício que comprometa o exercício da ampla defesa. A presença dos elementos substanciais do lançamento afasta alegação de nulidade por defeito meramente formal.

Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2013, 2014, 2015
FALTA DE DECLARAÇÃO EM DCTF E FALTA DE RECOLHIMENTO. ACIONISTAS CONTROLADORES, DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
De acordo com o art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 1979, o não recolhimento do imposto de renda retido na fonte sujeita os acionistas controladores, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado à responsabilidade solidária objetiva, independentemente da demonstração de conduta dolosa específica ou individualizada. Suficiente o exercício do cargo durante o período da infração para configuração da responsabilidade, que se restringe ao período da respectiva administração.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO DE LEI E/OU POR INTERESSE COMUM NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
Embora desnecessária a identificação de conduta específica e participação consciente do diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica, bastando a comprovação de que ele detém poderes de administração da pessoa jurídica para responsabilização nos termos do art. 135, III do CTN, não subsiste a imputação quando, afastada a qualificação da penalidade, não há outros elementos a evidenciar prática de atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Afasta-se, também, a imputação fundamentada no art. 124, I do CTN quando não há outros elementos a caracterizar hipótese de interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10830.725730/2017-54
ACÓRDÃO
1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CORREIO POPULAR SOCIEDADE ANONIMA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015
PRELIMINAR. NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
O auto de infração que atende aos requisitos formais essenciais do artigo
10 do Decreto 70.235, de 1972, com identificação adequada do(s)
autuado(s), descrição circunstanciada dos fatos constitutivos da infração
tributária e fundamentação legal específica, não padece de vício que
comprometa o exercício da ampla defesa. A presença dos elementos
substanciais do lançamento afasta alegação de nulidade por defeito
meramente formal.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Exercício: 2013, 2014, 2015
FALTA DE DECLARAÇÃO EM DCTF E FALTA DE RECOLHIMENTO. ACIONISTAS
CONTROLADORES, DIRETORES, GERENTES OU REPRESENTANTES DE
PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
De acordo com o art. 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 1979, o não
recolhimento do imposto de renda retido na fonte sujeita os acionistas
controladores, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de
direito
privado
à
responsabilidade
solidária
objetiva,
independentemente da demonstração de conduta dolosa específica ou
individualizada. Suficiente o exercício do cargo durante o período da
infração para configuração da responsabilidade, que se restringe ao
período da respectiva administração.
RESPONSABILIDADE POR INFRAÇÃO DE LEI E/OU POR INTERESSE COMUM
NA SITUAÇÃO QUE CONSTITUA O FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO
PRINCIPAL.
Fl. 1255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
2
Embora desnecessária a identificação de conduta específica e participação
consciente do diretor, gerente ou representante da pessoa jurídica,
bastando a comprovação de que ele detém poderes de administração da
pessoa jurídica para responsabilização nos termos do art. 135, III do CTN,
não subsiste a imputação quando, afastada a qualificação da penalidade,
não há outros elementos a evidenciar prática de atos com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. Afasta-se, também,
a imputação fundamentada no art. 124, I do CTN quando não há outros
elementos a caracterizar hipótese de interesse comum na situação que
constitua o fato gerador da obrigação principal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade suscitada, e no mérito, dar provimento aos Recursos Voluntários para
reduzir a multa de ofício para 75% e excluir a aplicação dos arts. 124 e 135 do CTN para fins de
imputação de responsabilidade, mantendo-a tão somente com base no art. 8o do Decreto-lei no
1.736, de 1979. Votaram pelas conclusões, quanto à inaplicabilidade dos arts. 124 e 135 do CTN,
os Conselheiros Edeli Pereira Bessa e Fernando Brasil de Oliveira Pinto. Designada a Conselheira
Edeli Pereira Bessa para redigir os fundamentos do voto vencedor quanto à inaplicabilidade dos
arts. 124 e 135 do CTN.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca – Relator

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Jandir José Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

Fl. 1256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
3

RELATÓRIO
1.Trata-se de Recursos Voluntários interpostos pelos responsáveis solidários Luiz
Eduardo Nogueira Porto, Fabio Lauandos Nogueira Porto, Tiago Camargo Pavani, Adhemar José de
Godoy Jacob, Sylvino de Godoy Neto e Marco Aurélio Matallo Pavani em face do v. acórdão de fls.
915/931, que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte a impugnação para o fim de
reduzir o percentual da multa de ofício de 225% para 150%, manter a responsabilidade solidária
dos Diretores e Ex-diretores, e não conhecer da impugnação de Paulo Jacob Scolfaro, por
intempestiva.
2.Para melhor compreensão a respeito da matéria versada nos autos e por bem
descrever os fatos, consulte-se o Relatório da r. decisão recorrida:
O presente processo trata de Auto de Infração para exigência de Imposto
Sobre a Renda Retido na Fonte (IRRF) correspondente aos períodos de apuração
de 01.01.2013 a 31.12.2015, no valor de R$ 824.565,91, acrescido da multa de
ofício de 225%, e juros de mora.
O lançamento de ofício decorreu da falta de recolhimento do Imposto de
Renda Retido na Fonte sobre trabalho assalariado, (código 0561), Imposto de
Renda na Fonte incidente sobre pagamentos de serviços prestados por pessoas
físicas sem vínculo de emprego (código 0588) e Imposto de Renda na Fonte
incidente sobre pagamentos de aluguéis e royalties a pessoas físicas (Código
3208), referente a valores retidos mas não declarados em DCTF, correspondentes
aos anos de 2013 a 2015.
Consta no Termo de Verificação Fiscal (fls. 35/45) que a ação foi resultado
de verificações de informações constantes dos sistemas informatizados da
Receita Federal do Brasil (RFB) relativos a Malha DIRF x DARF do ano-calendário
de 2013 a 2015, em que o Sujeito Passivo informou em suas Declarações de
Imposto de Renda Retido na Fonte (DIRF), valores de Imposto de Renda Retido
na Fonte (IRRF), com Códigos de Receita 0561 (Rendimentos do trabalho
assalariado), 0588 (Rendimentos do Trabalho sem Vínculo Empregatício), e 3208
(Rendimentos do Alugueis e Royalty Pagos a Pessoas Físicas), mas sem os ter
totalmente recolhido por meio de DARF ou confessado por meio de Declarações
de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) e/ou Programa Pedido de
Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação
(PER/DCOMP) e/ou Parcelamentos.
Pela reiteração da conduta considerada ilícita da contribuinte (retenção de
valores do imposto retido na fonte e não declarados em DCTF ou recolhidos), a
multa foi qualificada para 150% e, pelo não atendimento de intimações
regularmente recebidas pela contribuinte, foi também agravada para 225%.
É destacado na autuação que não foram considerados os valores de IRRF
constantes das DCTF retificadas recepcionadas após o inicio da ação fiscal, em
razão da ausência de espontaneidade, nos termos do artigo 7o, Inciso I, parágrafo
primeiro do Decreto no 70.235/72.
Houve a formalização de processo de responsabilidade solidária dos
atuais Diretores abaixo:
a) Sylvino de Godoy Neto, nacionalidade brasileira, CPF 774.634.128-49,
Diretor Presidente;
b) Adhemar José de Godoy Jacob, nacionalidade brasileira, CPF
Fl. 1257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
4
776.438.448-87, Diretor Superintendente;
c) Mauricio Godoy Paterno, nacionalidade brasileira, CPF 114.969.608-74,
Diretor;
d) Marco Aurelio Pavani, nacionalidade brasileira, CPF 554.232.308-10,
Diretor.
Bem como está sendo atribuída responsabilidade tributária aos Ex-
Diretores abaixo relacionados, todos com atuação no período de apuração do
crédito tributário de 01/2013 a 12/2015, pela retenção e o não repasse aos cofres
públicos de Imposto de Renda Retido na Fonte, a saber:
a) Luiz Eduardo Nogueira Porto, Nacionalidade Brasileira, CPF
721.006.138-04, como Diretor;
b) Fabio Lauandos Nogueira Porto, Nacionalidade Brasileira, CPF
316.800.128-78, como Diretor;
c) Paulo Jacob Scolfaro, Nacionalidade Brasileira, CPF 120.795.778-08,
como Diretor;
d) Tiago Camargo Pavani, Nacionalidade Brasileira, CPF 276.712.898-41,
como Diretor.
Formalizou-se também representação fiscal para fins penais.
Inconformada com o crédito tributário originado da ação fiscal, do qual
tomou ciência em 15.09.2017, a Interessada apresentou em 15.10.2017 (fls
201/223), impugnação na qual alega ausência de conduta dolosa hábil a justificar
a aplicação da multa qualificada de 150% e seu agravamento em 75%.
Afirma que para a qualificação da multa seria necessário que a
fiscalização comprovasse de forma inequívoca que a contribuinte tivesse agido
dolosamente na execução das condutas de sonegação, fraude ou conluio, não
bastando meros indícios ou ilações.
Destaca que, caso tivesse o intuito de sonegar a existência de tributos a
pagar, não faria declaração em DIRF dos valores retidos, jamais procurou formas
de “camuflar” essas operações, alterando documentos e utilizando-se de
documentos falsos e inidôneos.
Pelo contrário, tratou de retificar as DCTF para que estas espelhassem o
quanto declarado nas DIRF. Todas as retenções foram devidamente apontadas na
Declaração do IRRF, tendo o Fisco conhecimento do fato gerador e do crédito
tributário existente, estando todas as informações necessárias disponíveis para
análise e verificação.
E tanto é verdade que a fiscalização somente iniciou-se pelo fato da
Impugnante ter declarado corretamente os valores de IRRF na DIRF,
possibilitando ao Fisco a confrontação o cruzamento eletrônico de dados por ela
fornecido.
Tanto os lançamentos contábeis, como os valores em DIRF estavam
corretos, e que a Impugnante, tão logo soube do início da presente fiscalização,
tratou de retificar todas as DCTF, o que foi feito antes mesmo da presente
autuação, mostrando a boa-fé de sua conduta.
Cita doutrina para reafirmar que para caracterização do dolo seria
indispensável o ato de má-fé da contribuinte.
Quanto ao agravamento da multa, alega que respondeu todas as
intimações recebidas, exceto a reintimação que ostentava conteúdo idêntico ao
contido na primeira intimação, a qual fora regularmente respondida pela
Impugnante.
Alega que ainda que não tivesse apresentado a resposta à intimação, a
multa agravada não poderia ser aplicada ao caso concreto, porque, no Termo de
Intimação consta que, caso o contribuinte deixasse de atender à intimação ou não
prestasse os esclarecimentos de forma satisfatória, ficaria sujeito ao lançamento
de ofício, conforme artigos 835, § 4o e 841, II e III, do RIR/99.
Fl. 1258
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
5
Em nenhum momento houve menção à aplicação de multa agravada pela
falta de resposta. A intimação já continha a informação que a fiscalização visava a
confrontação dos valores declarados em DIRF x DCTF e que a falta de resposta
levaria à autuação, por certo, tendo a Impugnante assumido a ausência de
recolhimento e retificado a DCTF para constar os valores lançados em DIRF,
reconhecendo que estes estavam corretos, dirimido estaria a dúvida do Fisco
quanto a qual valor realmente era devido. O fisco já dispunha das informações
para o lançamento de ofício.
Defende que a multa qualificada aplicada no percentual de 150% e a
multa agravada de 75%, chegando no patamar de 225%, por desproporcionais e
desarrazoadas, possuem o nítido caráter confiscatório do direito de propriedade,
uma afronta ao princípio da vedação ao confisco.
Cita julgado do STF com o entendimento de que as multas que superam o
percentual de 100% do valor do tributo são confiscatórias e, consequentemente,
inconstitucionais.
Afirma também a ilegalidade da incidência dos juros de mora sobre a
multa, porque os juros remuneram o credor pela privação do uso de seu capital,
eles devem incidir somente sobre o montante que deveria ter sido recolhido no
prazo legal. Cita jurisprudência considerando a não aplicabilidade de juros de
mora sobre a multa de ofício, vez que possui o mesmo caráter sancionatório da
multa de mora.
Em resumo, solicita a contribuinte:
a) afastar a multa qualificada e agravada, reduzindo-se a penalidade
aplicada de 225% (duzentos e vinte e cinco por cento) para 75%
(setenta e cinco por cento), haja vista a ausência de dolo na conduta
da IMPUGNANTE e sua resposta à intimação fiscal devidamente
comprovada nos autos;
b) determinar a exclusão dos juros de mora incidentes sobre a multa,
já que inexiste base legal para tanto;
c) na remota hipótese de não entender pela exclusão da multa
qualificada e agravada, admitida apenas a título de argumentação,
reduzir a multa aplicada para 100% (cem por cento) do valor do
tributo, em consonância com o entendimento exarado pelo Supremo
Tribunal Federal.
Requer, ainda, que as futuras intimações sejam enviadas também para a
advogada da contribuinte.
Impugnações dos vínculos de responsabilidade solidária
As impugnações dos sócios solidários são tempestivas, com exceção da
do Sr. PAULO JACOB SCOLFARO, CPF 120.795.778-08, que foi protocolada em
19/10/2017 e cuja ciência ocorreu em 18/09/2017, portanto fora do prazo.
Marco Aurelio Pavani, CPF 554.232.308-10, considerado responsável
solidário, apresentou impugnação (fls. 310/339) do lançamento, alegando, em
preliminar, a nulidade do lançamento por ausência de motivação, não tendo na
autuação identificação da sua participação na ocorrência do fato gerador, bem
como não há indicação do ato por ele praticado que caracterizasse excesso de
poder ou infração à lei ou ao contrato social, tampouco há demonstração de
interesse comum, ou a demonstração de benefício econômico pessoal que o
Impugnante teria auferido.
Os artigos do Código Tributário Nacional (CTN) citados pelo autuante (124
e 135) atribuem ao Fisco o dever de provar que as pessoas físicas que integram o
quadro de acionista da pessoa jurídica contribuinte, ou figuram como diretores ou
presidentes e, portanto, exercem gestão na empresa tenham efetivamente se
beneficiado pessoalmente do descumprimento da obrigação tributária, valendo-se
de conduta dolosa para tanto. Contudo, tal fato não restou comprovado, sequer
demonstrado, no caso concreto, inexistindo embasamento para responsabilização
do Impugnante.
Fl. 1259
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
6
Além disso, é sabido que o auto de infração deve, necessariamente,
conter o motivo, que é a demonstração da ocorrência do fato gerador da obrigação
principal, e a motivação, que consiste em evidenciar o regular preenchimento dos
pressupostos exigidos pela lei para a prática do ato administrativo. Daí porque é
imprescindível a existência de provas para que se possa demonstrar a efetiva
presença de um motivo que justifique a lavratura do auto pela fiscalização.
No mérito, afirma que não detém qualquer poder de decisão, não tendo
praticado qualquer ato de gestão suficiente para possibilitar a sua sujeição passiva
solidária.
Por óbvio que, justamente por ocupar cargo de diretor de planejamento,
não detinha qualquer poder de decisão, não tendo praticado qualquer ato de
gestão suficiente para possibilitar a sua sujeição passiva solidária no caso
concreto. Não foi responsável por decidir acerca dos pagamentos que devem ou
não ser efetuados pela autuada, nem há na autuação identificação de qual teria
sido a vantagem ilícita recebida.
Não ficou demonstrado, com provas e elementos irrefutáveis, a prática,
por parte do impugnante, de atos dolosos, o que é indispensável para a aplicação
da responsabilidade solidária, prevista no artigo 135 do CTN.
Cita doutrina e jurisprudência com a exigência de comprovação do dolo
necessário para a aplicação da responsabilidade solidária.
Também, para configuração da responsabilidade prevista no artigo 124,
Inciso I, do CTN, seria imprescindível a identificação do interesse comum na
situação que constitua o fato gerador da obrigação principal.
Não poderia ser aplicado o artigo 8o do Decreto-Lei 1.736/79 e o artigo
723 do Decreto 3.000/1999, por inconstitucionais.
Em resumo também solicita:
(i) preliminarmente, determinar a nulidade do auto de infração e
imposição de multa, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72, devido à ausência de motivação do ato administrativo que
ensejou a imputação da responsabilidade solidária ao IMPUGNANTE,
que impediu o seu efetivo e pleno exercício do direito de defesa, em
desrespeito ao artigo 50, inciso LV, da Constituição Federal;
(ii) não sendo acatada a preliminar arguida, o que se admite apenas a
título de argumentação, cancelar o auto de infração em relação ao
Impugnante, em razão da ausência de enquadramento nos artigos
124 e 135 do Código Tributário Nacional e da impossibilidade de
aplicação do artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979 e do artigo 723
do Decreto no 3.000/1999, eis que desprovidos de validade por
inobservarem o artigo146, alínea 'a', inciso III, da Constituição
Federal.
Luiz Eduardo Nogueira Porto, CPF 721.006.138-04, considerado
responsável solidário, apresentou impugnação (fls. 405/434) no mesmo sentido,
exceto quanto ao desempenho da função de diretor financeiro.
(i) preliminarmente, determinar a nulidade do auto de infração e
imposição de multa, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72, devido à ausência de motivação do ato administrativo que
ensejou a imputação da responsabilidade solidária ao IMPUGNANTE,
que impediu o seu efetivo e pleno exercício do direito de defesa, em
desrespeito ao artigo 50, inciso LV, da Constituição Federal;
(ii) não sendo acatada a preliminar arguida, o que se admite apenas a
título de argumentação, cancelar o auto de infração em relação ao
Impugnante, em razão da ausência de enquadramento nos artigos
124 e 135 do Código Tributário Nacional e da impossibilidade de
aplicação do artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979 e do artigo 723
do Decreto no 3.000/1999, eis que desprovidos de validade por
inobservarem o artigo146, alínea 'a', inciso III, da Constituição
Fl. 1260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
7
Federal.
Fábio Lauandos Nogueira Porto, CPF 316.800.128-78, considerado
responsável solidário, apresentou impugnação (fls. 539/568) no mesmo sentido,
exceto no quanto ao desempenho da função de Diretor II.
Em resumo também solicita:
(i) preliminarmente, determinar a nulidade do auto de infração e
imposição de multa, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72, devido à ausência de motivação do ato administrativo que
ensejou a imputação da responsabilidade solidária ao IMPUGNANTE,
que impediu o seu efetivo e pleno exercício do direito de defesa, em
desrespeito ao artigo 50, inciso LV, da Constituição Federal;
(ii) não sendo acatada a preliminar arguida, o que se admite apenas a
título de argumentação, cancelar o auto de infração em relação ao
IMPUGNANTE, em razão da ausência de enquadramento nos artigos
124 e 135 do Código Tributário Nacional e da impossibilidade de
aplicação do artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979 e do artigo 723
do Decreto no 3.000/1999, eis que desprovidos de validade por
inobservarem o artigo 146, alínea 'a', inciso III, da Constituição
Federal.
Maurício Godoy Paterno, CPF 114.969.608-74, considerado responsável
solidário, apresentou impugnação (fls. 635/664) no mesmo sentido, exceto quanto
ao desempenho da função de Diretor I.
Em resumo também solicita:
(i) preliminarmente, determinar a nulidade do auto de infração e
imposição de multa, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72, devido à ausência de motivação do ato administrativo que
ensejou a imputação da responsabilidade solidária ao Impugnante,
que impediu o seu efetivo e pleno exercício do direito de defesa, em
desrespeito ao artigo 50, inciso LV, da Constituição Federal;
(ii) não sendo acatada a preliminar arguida, o que se admite apenas a
título de argumentação, cancelar o auto de infração em relação ao
IMPUGNANTE, em razão da ausência de enquadramento nos artigos
124 e 135 do Código Tributário Nacional e da impossibilidade de
aplicação do artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979 e do artigo 723
do Decreto no 3.000/1999, eis que desprovidos de validade por
inobservarem o artigo 146, alínea 'a', inciso III, da Constituição
Federal;
Adhemar José de Godoy Jacob, CPF 776.438.448-87, considerado
responsável solidário, apresentou impugnação (fls. 733/760) no mesmo sentido,
exceto quanto ao desempenho da função.
Em resumo também solicita:
(i) preliminarmente, determinar a nulidade do auto de infração e
imposição de multa, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72, devido à ausência de motivação do ato administrativo que
ensejou a imputação da responsabilidade solidária ao IMPUGNANTE,
que impediu o seu efetivo e pleno exercício do direito de defesa, em
desrespeito ao artigo 50, inciso LV, da Constituição Federal;
(ii) não sendo acatada a preliminar arguida, o que se admite apenas a
título de argumentação, cancelar o auto de infração em relação ao
IMPUGNANTE, em razão da ausência de enquadramento nos artigos
124 e 135 do Código Tributário Nacional e da impossibilidade de
aplicação do artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979 e do artigo 723
do Decreto no 3.000/1999, eis que desprovidos de validade por
inobservarem o artigo 146, alínea 'a', inciso III, da Constituição
Federal.
Sylvino de Godoy Neto, CPF 774.634.128-49, considerado responsável
Fl. 1261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
8
solidário, apresentou impugnação (fls. 768/795) no mesmo sentido, exceto quanto
ao desempenho da função de Diretor IV . Em resumo também solicita:
(i) preliminarmente, determinar a nulidade do auto de infração e
imposição de multa, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72, devido à ausência de motivação do ato administrativo que
ensejou a imputação da responsabilidade solidária ao IMPUGNANTE,
que impediu o seu efetivo e pleno exercício do direito de defesa, em
desrespeito ao artigo 50, inciso LV, da Constituição Federal;
(ii) não sendo acatada a preliminar arguida, o que se admite apenas a
título de argumentação, cancelar o auto de infração em relação ao
IMPUGNANTE, em razão da ausência de enquadramento nos artigos
124 e 135 do Código Tributário Nacional e da impossibilidade de
aplicação do artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979 e do artigo 723
do Decreto no 3.000/1999, eis que desprovidos de validade por
inobservarem o artigo 146, alínea 'a', inciso III, da Constituição
Federal.
Tiago Camargo Pavani, CPF 276.712.898-41, considerado responsável
solidário, apresentou impugnação (fls. 803/832) no mesmo sentido, exceto quanto
ao desempenho da função. Em resumo também solicita:
(i) preliminarmente, determinar a nulidade do auto de infração e
imposição de multa, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72, devido à ausência de motivação do ato administrativo que
ensejou a imputação da responsabilidade solidária ao IMPUGNANTE,
que impediu o seu efetivo e pleno exercício do direito de defesa, em
desrespeito ao artigo 50, inciso LV, da Constituição Federal;
(ii) não sendo acatada a preliminar arguida, o que se admite apenas a
título de argumentação, cancelar o auto de infração em relação ao
IMPUGNANTE, em razão da ausência de enquadramento nos artigos
124 e 135 do Código Tributário Nacional e da impossibilidade de
aplicação do artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736/1979 e do artigo 723
do Decreto no 3.000/1999, eis que desprovidos de validade por
inobservarem o artigo 146, alínea 'a', inciso III, da Constituição
Federal.
PAULO
JACOB
SCOLFARO,
CPF
120.795.778-08,
considerado
responsável solidário, apresentou impugnação (fls. 499/527) no mesmo sentido,
exceto quanto ao desempenho da função. Em resumo também solicita:
(i) preliminarmente, determinar a nulidade do auto de infração e
imposição de multa, com base no artigo 59, inciso II, do Decreto no
70.235/72, devido à ausência de motivação do ato administrativo que
ensejou a imputação da responsabilidade solidária ao IMPUGNANTE,
que impediu o seu efetivo e pleno exercício do direito de defesa, em
desrespeito ao artigo 50, inciso LV, da Constituição Federal;
(ii) afastar de plano a responsabilidade solidária atribuída pela
fiscalização ao IMPUGNANTE, haja vista a impossibilidade de
aplicação dos artigos 124 e 135 do Código Tributário Nacional e do
artigo 80 do Decreto-Lei no 1.736/1979 e do artigo 723 do Decreto no
3.000/1999, pois comprovado que ele não integrava o quadro de
diretores,
não
figurava
como
acionista
controlador,
não
desempenhava a função de gerente e não era representante da
pessoa jurídica durante o período fiscalizado, qual seja, 2013 a 2015;
(iii) não sendo acatada a preliminar arguida, o que se admite apenas
a título de argumentação, cancelar o auto de infração em relação ao
IMPUGNANTE, em razão da ausência de enquadramento nos artigos
124 e 135 do Código Tributário Nacional e da impossibilidade de
aplicação do artigo 80 do Decreto-Lei no 1.736/1979 e do artigo 723
do Decreto no 3.000/1999, eis que desprovidos de validade por
inobservarem o artigo 146, alínea 'a', inciso III, da Constituição
Fl. 1262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
9
Federal.
3.A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA) proferiu decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE – IRRF
Período de apuração: 31/01/2013 a 31/12/2015
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não há de se falar em nulidade da ação fiscal realizada se não restaram violados quaisquer
incisos do artigo 59 do Decreto n.o 70.235/72 que regula o processo administrativo fiscal.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. CABÍVEL
Cabível a imposição da multa qualificada de 150%, prevista no artigo 44, inciso I, § 1o, da
Lei no 9.430 de 1996, restando demonstrado que o procedimento adotado pelo sujeito
passivo enquadra-se na hipótese tipificada no artigo 71, inciso I, da Lei no 4.502 de 1964.
JUROS DE MORA SOBRE MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA.
A obrigação tributária principal compreende tributo e multa de oficio proporcional. Sobre
o crédito tributário constituído, incluindo a multa de oficio, incidem juros de mora,
calculado à Taxa Selic até o mês anterior ao pagamento, e de um por cento no mês de
pagamento.
SÓCIO ADMINISTRADOR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas controladores, os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado, pelos
créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos industrializados e do
imposto sobre a renda descontado na fonte.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
4.Inconformados, os responsáveis solidários interpuseram os Recursos Voluntários
de fls. 991/1016, 1028/1054, 1066/1107, 1115/1154, 1158/1197 e 1203/1244, via dos quais
reeditam e reforçam os argumentos lançados nas impugnações de fls. 9511/9630, 10316/10381,
10060/10124, 10000/10024, 9895/9931 e 10035/10054.
5.É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Jandir José Dalle Lucca, Relator.
6.Os Recursos Voluntários são tempestivos e atendem aos requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles conheço, com exceção das matérias que serão referidas ao
longo desta decisão.
7.Consoante noticia o TVF de fls. 35/46, trata-se de auto de infração de IRRF relativo
aos anos-calendário de 2013 a 2015. O procedimento fiscal teve origem no Programa DIRF X DARF
da Receita Federal, que realiza cruzamentos eletrônicos entre as informações prestadas nas
Declarações do Imposto de Renda Retido na Fonte e os efetivos recolhimentos realizados através
de Documentos de Arrecadação de Receitas Federais. Esta sistemática de controle permitiu
Fl. 1263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
10
identificar divergências substanciais entre os valores de IRRF declarados pela empresa e aqueles
efetivamente repassados aos cofres públicos.
8.Segundo a fiscalização, a conduta da empresa caracterizou-se pela
sistematicidade e pela deliberada apropriação de recursos públicos. Durante três anos
consecutivos, o Correio Popular praticou regularmente a retenção do imposto de renda na fonte
sobre rendimentos do trabalho assalariado, rendimentos do trabalho sem vínculo empregatício e
rendimentos de aluguéis e royalties pagos a pessoas físicas. Paradoxalmente, a empresa cumpria
adequadamente suas obrigações declaratórias, informando corretamente os valores retidos na
DIRF para fins de declaração do imposto de renda pelos beneficiários dos pagamentos,
demonstrando inequívoco conhecimento dos fatos geradores tributários e das respectivas
obrigações.
9.O dolo foi caracterizado por múltiplos elementos probatórios. A fiscalização
apontou que a empresa possuía pleno conhecimento de suas obrigações tributárias, evidenciado
pela correta informação dos valores retidos na DIRF. Simultaneamente, constatou que a empresa
não declarava a totalidade dos valores devidos na Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais, apropriando-se continuadamente dos recursos que deveriam ser repassados ao erário.
Esta conduta teria gerado prejuízos não apenas à arrecadação federal, mas também aos próprios
contribuintes beneficiários dos pagamentos, cujas declarações de imposto de renda ficaram
sujeitas à retenção na malha fiscal devido ao procedimento ilícito da empresa.
10.O aspecto mais grave da conduta ressaltado pela fiscalização reside na
sistemática omissão quanto ao efetivo recolhimento dos valores retidos. Durante diversos
períodos de apuração dos anos-calendário analisados, a empresa não efetuou os recolhimentos
devidos ou os realizou em valores irrisórios em relação às importâncias efetivamente retidas. Esta
apropriação contínua e indevida de recursos públicos expressivos teria configurado vantagem
ilícita tanto para a empresa quanto para seus administradores.
11.Além disso, a postura da empresa durante o procedimento fiscal teria reforçado
a configuração da conduta dolosa, uma vez que, intimada e reintimada em diversas oportunidades
para prestar esclarecimentos sobre as irregularidades identificadas, manteve-se inerte, não
apresentando qualquer manifestação ou documentação que pudesse elidir as inconsistências
apontadas, omissão deliberada que demonstraria a ausência de boa-fé e o reconhecimento tácito
das infrações cometidas.
12.Elemento adicional identificado pela fiscalização para comprovar a má-fé da
empresa relaciona-se à apresentação de Declarações de Débitos e Créditos Tributários Federais
retificadoras não espontâneas. Após o início da ação fiscal, a empresa apresentou diversas DCTFs
retificadoras em junho de 2017, abrangendo períodos de apuração entre fevereiro de 2013 e
novembro de 2015, conduta interpretada como tentativa de regularização tardia, destituída de
espontaneidade, não sendo aceita para fins tributários conforme estabelece o artigo 7o, inciso I, §
1o do Decreto 70.235, de 1972.
Fl. 1264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
11
13.A multa de ofício foi aplicada na forma qualificada e agravada com fundamento
na reiteração da conduta dolosa por múltiplos períodos de apuração, na relevância dos valores
apropriados indevidamente e na ausência de recolhimentos parciais significativos nas
competências em débito. A qualificação da multa decorreu da caracterização do dolo, enquanto o
agravamento resultou do não atendimento às intimações regularmente recebidas pela empresa.
14.A responsabilidade tributária solidária atribuída aos diretores atuais e ex-
diretores com atuação no período de apuração fundamentou-se nos artigos 124, incisos I e II, e
135, inciso III do Código Tributário Nacional, combinados com o artigo 8o do Decreto-Lei 1.736, de
1979, e artigo 723 do RIR/99. De acordo com a fiscalização, a responsabilização decorreu da
natureza do IRRF, tributo cujo fato gerador relaciona-se diretamente com atos de gestão
empresarial, e da comprovada participação dos administradores nas decisões que resultaram na
apropriação indébita dos recursos públicos.
15.A decisão recorrida houve por bem dar parcial provimento à impugnação
exclusivamente quanto ao agravamento da multa, reduzindo o percentual de 225% para 150%,
com base na análise detalhada dos procedimentos adotados pela contribuinte e das falhas do
processo administrativo fiscal, a partir de quatro elementos centrais:
 Comprovação do efetivo atendimento às intimações: reconheceu que a
contribuinte atendeu adequadamente às intimações fiscais dentro dos
prazos estabelecidos. A empresa protocolou resposta formal em 13.06.2017
referente ao Termo de Intimação no 03, utilizando o Sistema de Validação e
Autenticação de Arquivos Digitais (SVA). Nesta resposta, a contribuinte
assumiu expressamente o equívoco cometido no momento da declaração
em DCTF e informou que havia procedido às respectivas retificações para
corrigir as divergências identificadas.
O representante da contribuinte compareceu pessoalmente ao endereço
indicado nas intimações, qual seja, o Centro de Atendimento ao
Contribuinte da DRF/Campinas/SP, situado na Avenida Governador Pedro de
Toledo no 334, conforme expressamente determinado nos termos de
intimação. Durante esta visita, foi apresentada Solicitação de Dossiê Digital
de Atendimento, documentando formalmente que a empresa havia
retificado as DCTF divergentes.
 Falhas na comunicação administrativa interna da Receita Federal:
identificou que as informações prestadas pela contribuinte não chegaram
adequadamente ao conhecimento da fiscalização responsável pelo
procedimento, configurando falha nos sistemas de comunicação interna do
órgão fazendário. Constatou que as respostas da contribuinte constavam do
processo administrativo vinculado de número 10010.013553/1117-22,
incluindo resposta dirigida ao Serviço de Fiscalização (SEFIS), mas por
Fl. 1265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
12
motivos não esclarecidos, tais informações não foram adequadamente
comunicadas à equipe de auditoria que conduzia o procedimento fiscal
principal.
 Reintimação desnecessária sobre matéria já esclarecida: o Termo de
Intimação no 04, de 28 .06.2017, possuía conteúdo substancialmente
idêntico ao Termo no 03, que já havia sido tempestiva e adequadamente
respondido pela contribuinte. Esta reintimação configurou bis in idem
procedimental, uma vez que solicitava esclarecimentos sobre questões que
já haviam sido objeto de manifestação formal da empresa.
 Ausência de prejuízo material à fiscalização: mesmo considerando
hipoteticamente que a fiscalização não tivesse conhecimento das respostas
da contribuinte, tal circunstância não prejudicou materialmente a definição
da base de cálculo dos tributos lançados.
16.No mais, com exceção da impugnação apresentada por Paulo Jacob Scolfaro, que
não foi conhecida devido à sua intempestividade, a decisão de piso rejeitou integralmente os
pedidos formulados nas impugnações da empresa e dos demais responsáveis solidários,
mantendo substancialmente o lançamento fiscal.
17.Foi rejeitado o pedido de afastamento da multa qualificada, mantendo-se o
percentual de 150% previsto no artigo 44, inciso I, § 1o da Lei 9.430, de 1996, com base na
compreensão de inequívoca conduta dolosa da contribuinte, caracterizada pela reiterada retenção
do Imposto de Renda Retido na Fonte sobre rendimentos pagos a terceiros, com posterior
declaração destes valores na DIRF, mas sem o correspondente recolhimento através de DARF ou
declaração nas DCTF, nos termos do artigo 71, inciso I, da Lei 4.502, de 1964, que define
sonegação como ação ou omissão dolosa tendente a impedir ou retardar o conhecimento pela
autoridade fazendária da ocorrência do fato gerador da obrigação tributária principal. Identificou-
se que a estratégia adotada pela empresa visava reduzir o montante dos tributos devidos,
mantendo os créditos tributários sujeitos à futura decadência, uma vez que a DIRF possui caráter
meramente informativo e não constitui confissão de dívida para fins de interrupção da prescrição.
18.O pedido subsidiário de redução da multa para 100% do valor do tributo,
fundamentado na alegação de caráter confiscatório, foi integralmente rejeitado, com base no
artigo 26-A do Decreto 70.235/72, que veda expressamente aos órgãos de julgamento
administrativo afastar a aplicação de leis sob fundamento de inconstitucionalidade.
19.A pretensão de exclusão dos juros de mora incidentes sobre a multa foi rejeitada
com base na interpretação sistemática da legislação tributária, considerando que a obrigação
tributária principal compreende tanto o tributo quanto a multa de ofício proporcional,
constituindo crédito tributário único sobre o qual incidem juros de mora calculados à Taxa Selic.
Foi invocado precedente da CSRF (Acórdão no 9101-000.539) e jurisprudência do Superior Tribunal
de Justiça que reconhecem a legitimidade da incidência de juros de mora sobre multa fiscal
Fl. 1266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
13
punitiva, por integrar o crédito tributário. O fundamento reside no artigo 43, parágrafo único, da
Lei no 9.430/96, que estabelece a incidência de juros de mora sobre crédito constituído não pago
no respectivo vencimento.
20.Por fim, foram rejeitadas integralmente todas as impugnações dos diretores e
ex-diretores. Quanto às preliminares de nulidade do lançamento por ausência de motivação,
entendeu-se que o auto de infração atendeu integralmente às exigências do artigo 10 do Decreto
70.235, de 1972, identificando adequadamente os autuados por nome e CPF, descrevendo os
vínculos de responsabilidade tributária e os respectivos períodos de atuação.
21.A decisão a quo enfatizou que as autuações descreveram adequadamente os
fatos que deram suporte ao lançamento, mencionando os procedimentos realizados durante a
ação fiscal e as irregularidades apuradas. Destacou que foram observados os princípios do
contraditório e da ampla defesa, tendo os responsáveis apresentado impugnações detalhadas que
demonstraram pleno conhecimento do processo fiscal e capacidade de exercer seus direitos
defensivos sem qualquer restrição.
22.O mérito das impugnações dos sócios foi igualmente desacolhido, mantendo-se
a responsabilidade solidária fundamentada no artigo 8o do Decreto-Lei 1.736, de 1979, combinado
com o artigo 135, inciso III do Código Tributário Nacional. A decisão estabeleceu que o não
recolhimento do imposto de renda retido na fonte constitui grave descumprimento do dever
jurídico de repassar ao erário valores retidos, caracterizando infração de lei apta a ensejar
responsabilização dos administradores. Foi expressamente rejeitada a alegação de necessidade de
comprovação de dolo específico, citando Parecer da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional que
estabelece ser suficiente a presença de ato culposo para configuração da responsabilidade
tributária. Destacou-se que a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça exige
apenas a presença de infração de lei, que pode decorrer tanto de ato culposo quanto doloso.
23.O pedido de afastamento da aplicação do artigo 8o do Decreto-Lei 1.736, de
1979, e do artigo 723 do RIR/99, sob alegação de inconstitucionalidade por inobservância do
artigo 146, alínea "a", inciso III, da Constituição Federal, foi categoricamente rejeitado, reiterando-
se que não compete aos órgãos de julgamento administrativo realizar controle de
constitucionalidade da legislação, devendo limitar-se à aplicação das normas vigentes.
24.Inconformados, com exceção do responsabilizado Paulo Jacob Scolfaro, cuja
impugnação foi considerada intempestiva, e do responsabilizado Mauricio Godoy Paterno, que
não recorreu, todos os demais corresponsabilizados interpuseram recursos voluntários em que,
em síntese, invocam a nulidade do lançamento e da decisão recorrida e, no mérito, pleiteiam o
afastamento da responsabilidade solidária.
PRELIMINAR DE NULIDADE DO LANÇAMENTO E DO ACÓRDÃO DA DRJ
Fl. 1267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
14
25.Os Recorrentes sustentam, em resumo, que tanto o auto de infração original
quanto a decisão de primeira instância (Acórdão da DRJ), que o manteve, estão eivados de
nulidade por ausência de motivação válida e individualização da conduta.
26.Contudo, como bem enfatizado pela decisão recorrida, o exame da autuação
fiscal demonstra o pleno atendimento aos elementos constitutivos obrigatórios estabelecidos pela
legislação processual tributária. O auto de infração atende aos requisitos formais essenciais,
incluindo identificação completa do autuado e da autoridade fiscal, local, data e assinatura da
autoridade competente. A pessoa jurídica encontra-se adequadamente identificada através de
denominação social e número de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, enquanto os
responsáveis solidários são individualizados por nome completo e respectivos números de
Cadastro de Pessoas Físicas.
27.A descrição dos fatos constitutivos da infração tributária apresenta-se de forma
circunstanciada e tecnicamente adequada, especificando os períodos fiscalizados, os códigos de
receita envolvidos e as divergências identificadas entre as declarações prestadas. O legislador
estabeleceu como requisito de validade dos autos de infração o relatório circunstanciado dos fatos
que embasaram a autuação, com o objetivo de permitir que o contribuinte possa identificar os
fatos que ensejaram a incidência tributária. O libelo acusatório cumpre formalmente esta
exigência, fornecendo elementos suficientes para caracterização da infração, em tese, e
identificação precisa dos autuados.
28.A fundamentação legal mostra-se clara e específica, indicando os dispositivos
normativos adotados tanto para caracterização da infração quanto para aplicação das penalidades
correspondentes. A determinação da exigência fiscal encontra-se adequadamente formalizada,
acompanhada da intimação para cumprimento ou impugnação no prazo legal estabelecido.
29.O lançamento foi realizado por servidor público devidamente investido na
função de Auditor Fiscal da Receita Federal do Brasil, categoria profissional com competência legal
específica para condução de procedimentos fiscais e constituição de créditos tributários. No
presente caso, a competência funcional encontra-se plenamente demonstrada através da
identificação completa do servidor autuante, incluindo nome, matrícula funcional e assinatura em
todos os atos procedimentais.
30.A presunção de legitimidade dos atos administrativos aplica-se integralmente
aos procedimentos fiscais conduzidos por servidores regularmente investidos em suas funções. A
contestação da competência autuante demandaria demonstração específica de irregularidade na
investidura funcional ou na atribuição de competências, circunstância não verificada nos
presentes autos.
31.O lançamento tributário deve atender aos princípios da legalidade, da ampla
defesa e do contraditório, sob pena de nulidade do auto de infração. O procedimento fiscal
desenvolvido assegurou integralmente o exercício dos direitos constitucionais ao contraditório e à
Fl. 1268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
15
ampla defesa. Os autuados/responsabilizados tiveram conhecimento tempestivo da imposição
fiscal e puderam apresentar suas razões defensivas de forma completa e fundamentada.
32.A materialização efetiva do direito de defesa encontra-se demonstrada pelas
próprias impugnações apresentadas, que contestaram detalhadamente cada aspecto da autuação,
desde questões preliminares até o mérito da responsabilização tributária. O ato desprovido de
motivação é insuscetível de compor objeto do controle analítico de legalidade, violando o
princípio da motivação dos atos administrativos. Contrariamente a esta premissa, o auto de
infração contém motivação adequada e suficiente para compreensão dos fundamentos da
imposição fiscal, ainda que, no seu mérito, possa sofrer objeções.
33.A interpretação sistemática da legislação processual tributária orienta-se pelo
princípio da conservação dos atos administrativos, que privilegia a manutenção da validade
quando presentes os elementos essenciais para caracterização da infração e identificação dos
responsáveis. Erro na capitulação legal que não traz consequências diretas para correta
caracterização da regra matriz de incidência tributária não constitui erro material capaz de
prejudicar o exercício da ampla defesa.
34.O sopesamento de eventual nulidade deve concentrar-se na verificação da
presença dos elementos substanciais do lançamento, desconsiderando irregularidades meramente
formais que não comprometem a compreensão dos fatos imputados nem impedem o exercício
adequado dos direitos defensivos. Se o auditor fiscal utiliza critério diverso daquele prescrito pela
legislação para realização do lançamento, acarretando cerceamento do direito de defesa, resta
caracterizado erro na construção do lançamento. Esta hipótese não se verifica no presente caso,
considerando que os critérios aplicados se encontram em conformidade com a legislação de
regência.
35.Além disso, as alegações a respeito da falta de motivação fática para a
imputação de responsabilidade tributária confundem-se com o mérito e com ele serão
examinadas.
36.Conseguintemente, rejeita-se a preliminar suscitada.
DO MÉRITO
37.Inicialmente, quanto às questões constitucionais abordadas pelos Recorrentes,
rememore-se o disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, segundo o qual “No
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
Fl. 1269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
16
inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 21 e no artigo 98 do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de 21.12.20232.
DA RESPONSABILIDADE PELA FALTA DE RECOLHIMENTO DE IRRF
38.De acordo com o item 3 do TVF de fls. 35/46, “Considerando a apuração pelo
Fisco de IRRF - Imposto de Renda Retido na Fonte e não recolhido, e considerando a previsão de
solidariedade prevista no Artigo 124, incisos I e II e Artigo 135, inciso III do Código Tributário
Nacional (Lei 5.172/66); e considerando ainda os termos do Artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736, de
20 de dezembro de 1979, e Artigo 723 do RIR — Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo
Decreto 3.000/99, está sendo atribuída responsabilidade tributária solidária aos Diretores atuais
acima qualificados, bem como aos Ex-Diretores abaixo qualificados, todos com atuação no período
de apuração do crédito tributário de 01/2013 a 12/2015, pela retenção e o não repasse aos cofres
públicos de Imposto de Renda Retido na Fonte”.
39.Já o auto de infração de fls. 02/33, adota os fundamentos legais
substancialmente idênticos para todos os responsabilizados, com apenas pequenas variações na
redação e ordem de apresentação dos dispositivos. Assim como no TVF, todos os administradores
responsabilizados tiveram sua responsabilidade fundamentada nos mesmos dispositivos
principais: artigos 124, incisos I e II, e artigo 135, inciso III, da Lei no 5.172, de 1966 (Código
Tributário Nacional), artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 1979, e artigo 723 do RIR/99 (Decreto
3.000/99).
40.A descrição da conduta infratora também segue padrão idêntico para todos os
responsabilizados, incluindo os mesmos elementos que, no entendimento da fiscalização, seriam
caracterizadores do dolo: prática sistemática de retenção e informação na DIRF, apropriação dos
valores retidos, ausência de declaração da totalidade dos valores devidos em DCTF, não
atendimento às intimações fiscais, e apresentação de DCTFs retificadoras não espontâneas.
41.As únicas diferenças identificadas são de natureza formal, como pequenas
variações na ordem de citação dos artigos ou na redação de alguns trechos, mas sem alteração
substancial do conteúdo ou dos fundamentos aplicados. Esta uniformidade demonstra que a
autoridade fiscal aplicou o mesmo entendimento jurídico e os mesmos critérios para todos os
administradores, considerando que todos exerceram funções de direção durante o período das
infrações e que havia elementos suficientes para caracterizar a conduta dolosa de forma uniforme
para todos os envolvidos na gestão da empresa.
42.No entanto, não há descrição da conduta individualmente praticada por cada
responsabilizado. Como se depreende da leitura conjugada do auto de infração e do TVF, a
fiscalização adotou uma abordagem genérica e padronizada para todos os administradores. A

1 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
2 RICARF: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto”.
Fl. 1270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
17
motivação utilizada é idêntica, limitando-se a reproduzir o mesmo texto padrão que descreve
infrações praticadas pela pessoa jurídica, sem especificar ações individuais de cada gestor.
43.A responsabilização fundamentou-se exclusivamente no fato de cada
administrador ter exercido funções de direção durante o período de apuração do crédito
tributário. A fiscalização menciona que os responsáveis estavam "qualificados no Termo de
Verificação Fiscal" e tinham "atuação no período de apuração do crédito tributário", mas não
especificou condutas particulares de cada um.
44.Para a adequada caracterização da responsabilidade prevista no artigo 135,
inciso III do Código Tributário Nacional, seria necessário demonstrar que cada administrador
praticou atos específicos com excesso de poderes ou infração de lei, e não apenas que ocupava
cargo de direção durante o período das infrações. Todos os responsabilizados receberam a mesma
descrição das circunstâncias que supostamente caracterizariam o dolo: conhecimento dos fatos
geradores, apropriação dos valores retidos, não declaração da totalidade dos valores em DCTF, e
não atendimento às intimações. Contudo, não há demonstração de como cada administrador
individualmente participou dessas condutas.
45.De outra parte, a responsabilidade de que cuida o artigo 124, I do CTN tem por
pressuposto o interesse comum na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal,
ou seja, é necessário que as pessoas envolvidas sejam partícipes na situação vinculada ao fato
jurídico tributário que a lei elegeu como hipótese de incidência do tributo. Conforme orienta o
Parecer Normativo Cosit no 04, de 2018, “Não é qualquer interesse comum que pode ensejar a
aplicação do disposto no inciso I do art. 124 do CTN. O interesse deve ser no fato ou na relação
jurídica relacionada ao fato jurídico tributário (...) Assim, o mero interesse econômico, sem
comprovação do vínculo com o fato jurídico tributário (incluídos os atos ilícitos a ele vinculados)
não pode caracterizar a responsabilização solidária, não obstante ser indício da concorrência do
interesse comum daquela pessoa no cometimento do ilícito” (item 16).
46.No caso dos autos, restou evidenciado que, apesar de não ter declarado a
totalidade dos valores devidos em DCTF, a empresa declarava corretamente os valores retidos na
DIRF. De todo modo, não foi apontada nenhuma ação dos responsabilizados relacionada com os
fatos que constituem o objeto da autuação, consistentes na retenção de imposto de renda sem
repasse aos cofres públicos.
47.Os estatutos sociais e atas de eleição de diretoria de fls. 345/402 indicam que,
sob o ponto de vista individual, ainda que fosse possível compreender que Sylvino de Godoy Neto,
na função de Diretor Presidente e que, juntamente com o Diretor Superintendente, era o
responsável pela gestão e administração da sociedade, não se verifica descrição de condutas,
comissivas ou omissivas, indicativas de que ele tenha de fato contribuído para a falta de
recolhimento em questão. Do mesmo modo, não foi atribuída especificamente qualquer conduta
a Adhemar José de Godoy Jacob, Diretor Superintendente, que juntamente com o Diretor
Presidente, era o responsável pela gestão de todas as obrigações e negócios da sociedade.
Fl. 1271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
18
48.Mais distante ainda da possibilidade de inferência no objeto da acusação se
encontrava Marco Aurelio Pavani, Diretor de Planejamento, cuja própria titulação indica se tratar
de função relacionada à elaboração de planos de ação, sem poder decisório ou envolvimento na
gestão fiscal/administrativa da empresa.
49.Luiz Eduardo Nogueira Porto, Diretor Tesoureiro, como a nomenclatura do cargo
indica, tinha por atribuição o controle do movimento de bancos e caixa, sem qualquer indicação
de que teria influência no cumprimento das obrigações fiscais, notadamente as relacionadas a
apresentação de DCTFs ou participação da gestão contábil/fiscal.
50.A seu turno, Fabio Lauandos Nogueira Porto, Diretor II, e Tiago Camargo Pavani,
Diretor IV, sequer tinham atribuições estatutárias, a não ser substituírem o Diretor
Superintendente nas suas ausências e impedimentos, isto é, não possuíam funções administrativas
ou gerenciais relevantes.
51.Contudo, em que pese a ausência de liame entre o resultado infracional (deixar
de recolher o imposto) e os responsabilizados, mediante a indicação de condutas específicas por
eles praticadas e/ou vinculação direta com os fatos geradores, exigida pelo CTN tanto sob o manto
do art. 135 como do art. 124, o tratamento conferido pela legislação ordinária para a falta de
recolhimento do imposto sobre produtos industrializados e do imposto sobre a renda descontado
na fonte não deixa dúvidas quanto à responsabilidade solidária objetiva daqueles que exercem as
funções de acionistas controladores, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de
direito privado. Confira-se o disposto no art. 8o do Decreto-lei no 1.736, de 1979 (reproduzido no
art. 723 do RIR/99 e no art. 783 do RIR/2018):
Art 8o - São solidariamente responsáveis com o sujeito passivo os acionistas
controladores, os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado, pelos créditos decorrentes do não recolhimento do imposto sobre produtos
industrializados e do imposto sobre a renda descontado na fonte.
Parágrafo único. A responsabilidade das pessoas referidas neste artigo restringe-se ao
período da respectiva administração, gestão ou representação.
52.A responsabilidade objetiva constitui modalidade de responsabilização que
prescinde da demonstração de culpa ou dolo do agente para sua configuração. Em contraposição,
a responsabilidade subjetiva exige a comprovação do elemento anímico do agente, seja na
modalidade dolosa (quando há intenção de causar o resultado) ou culposa (caracterizada pela
negligência, imprudência ou imperícia). Nesta modalidade, deve-se demonstrar não apenas o
dano e o nexo causal, mas também que o causador agiu com culpa lato sensu.
53.A distinção fundamental entre ambos os regimes reside no ônus probatório. Na
responsabilidade objetiva, incumbe à fiscalização provar exclusivamente o resultado e a
investidura no cargo, enquanto na subjetiva deve-se demonstrar adicionalmente a culpa do
agente, o que se dá pela individualização da conduta a ele atribuída.
54.Por esse motivo, não cabe perquirir se os responsabilizados praticaram ações ou
omissões específicas que tiveram por resultado a falta de recolhimento do imposto de renda na
Fl. 1272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
19
fonte, pois, de acordo com o art. 8o do Decreto-lei no 1.736, de 1979, o mero exercício do cargo de
diretor impacta na responsabilização.
55.Importante registrar que o referido art. 8o trata claramente de responsabilidade
solidária, e não, como defendem alguns balizados doutrinadores, de obrigação solidária, calcada
numa interpretação topológica dos artigos 124 e 135 do CTN. Isso porque, é a própria dicção do
dispositivo que expressamente dispõe serem “solidariamente responsáveis” (e não
“solidariamente obrigados”) os acionistas controladores, os diretores, gerentes ou representantes
de pessoas jurídicas de direito privado.
56.O corolário lógico-jurídico dessa linha interpretativa imporia a análise da
eventual inconstitucionalidade do art. 8o do Decreto-lei no 1.736, de 1979, diante da sua
incompatibilidade com o CTN, que, como se sabe, foi erigido sob o manto da Constituição Federal
de 1946, que não previa a existência de lei complementar. Com o advento da Constituição de
1967, elegeu‐se aquela espécie legislativa como competente para estabelecer normas gerais em
matéria tributária, passando então o CTN a ser recepcionado como lei complementar e detentor
de tal status legislativo. Haveria, assim, possível incompatibilidade com o sistema constitucional
tributário, uma vez que a criação de responsabilidade tributária constitui matéria reservada à lei
complementar, conforme disposto no artigo 146, inciso III, da Constituição Federal.
57.Com efeito, o CTN, recepcionado como lei complementar, estabelece nos artigos
124 e 135 o regime completo de solidariedade e responsabilidade tributária. A instituição de
responsabilidade solidária objetiva por decreto-lei, estendendo indevidamente os requisitos do
CTN, poderia configurar usurpação de competência legislativa constitucionalmente reservada.
58.Todavia, rememore-se o disposto no artigo 26-A do Decreto no 70.235, de 1972,
segundo o qual “No âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de
julgamento afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto,
sob fundamento de inconstitucionalidade”, conforme, aliás, disposto na Súmula CARF no 23 e no
artigo 98 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 1.634, de
21.12.20234.

3 Súmula CARF no 2: “O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
4 RICARF: “Art. 98. Fica vedado aos membros das Turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de
observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto. Parágrafo único. O disposto no caput não se aplica aos casos
de tratado, acordo internacional, lei ou decreto que: I - já tenha sido declarado inconstitucional por decisão plenária
transitada em julgado do Supremo Tribunal Federal, em sede de controle concentrado, ou em controle difuso, com
execução suspensa por Resolução do Senado Federal; ou II - fundamente crédito tributário objeto de: a) Súmula
Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da Constituição Federal; b) Decisão transitada em
julgado do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, proferida na sistemática da repercussão
geral ou dos recursos repetitivos, na forma disciplinada pela Administração Tributária; c) dispensa legal de
constituição, Ato Declaratório do Procurador-Geral da Fazenda Nacional ou parecer, vigente e aprovado pelo
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, que conclua no mesmo sentido do pleito do particular, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002; d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da
República, nos termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e e) Súmula da
Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei Complementar no 73, de 1993.”.
Fl. 1273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
20
59.Nesse sentido, confiram-se os esclarecedores excertos do voto vencedor de lavra
do Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, proferido no Acórdão no 1302-004.850:
Reconheço, porém, que a matéria tem recebido tratamento diverso na doutrina,
e também no âmbito dos Tribunais Superiores. Tem-se reconhecido a necessidade de que
as normas editadas com base no art. 124, inciso II, do CTN obedeçam às prescrições do
art. 128 do CTN (o terceiro coobrigado deve ser pessoa “vinculada ao fato gerador da
respectiva obrigação” tributária) e seguintes, posto que ali são veiculadas as normas
gerais em matéria tributária a que se refere o art. 146, inciso III, da Constituição Federal.
Neste sentido, o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso
Extraordinário no 562.276/PR (proferido sob o regime de repercussão geral previsto no
art. 543-B do antigo Código de Processo Civil), reconheceu a inconstitucionalidade de
dispositivo normativo que atribuía solidariedade semelhante à tratada no artigo 8o do
Decreto-Lei no 1.736, de 1979, pela referida razão:
DIREITO TRIBUTÁRIO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA. NORMAS GERAIS
DE DIREITO TRIBUTÁRIO. ART 146, III, DA CF. ART. 135, III, DO CTN. SÓCIOS
DE
SOCIEDADE
LIMITADA.
ART.
13
DA
LEI
8.620/93.
INCONSTITUCIONALIDADES FORMAL E MATERIAL. REPERCUSSÃO GERAL.
APLICAÇÃO DA DECISÃO PELOS DEMAIS TRIBUNAIS.
1. Todas as espécies tributárias, entre as quais as contribuições de
seguridade social, estão sujeitas às normas gerais de direito tributário.
2. O Código Tributário Nacional estabelece algumas regras matrizes de
responsabilidade tributária, como a do art. 135, III, bem como diretrizes
para que o legislador de cada ente político estabeleça outras regras
específicas de responsabilidade tributária relativamente aos tributos da
sua competência, conforme seu art. 128.
3. O preceito do art. 124, II, no sentido de que são solidariamente
obrigadas “as pessoas expressamente designadas por lei”, não autoriza o
legislador a criar novos casos de responsabilidade tributária sem a
observância dos requisitos exigidos pelo art. 128 do CTN, tampouco a
desconsiderar as regras matrizes de responsabilidade de terceiros
estabelecidas em caráter geral pelos arts. 134 e 135 do mesmo diploma. A
previsão legal de solidariedade entre devedores – de modo que o
pagamento efetuado por um aproveite aos demais, que a interrupção da
prescrição, em favor ou contra um dos obrigados, também lhes tenha
efeitos comuns e que a isenção ou remissão de crédito exonere a todos os
obrigados quando não seja pessoal (art. 125 do CTN) – pressupõe que a
própria condição de devedor tenha sido estabelecida validamente.
4. A responsabilidade tributária pressupõe duas normas autônomas: a
regra matriz de incidência tributária e a regra matriz de responsabilidade
tributária, cada uma com seu pressuposto de fato e seus sujeitos próprios.
A referência ao responsável enquanto terceiro (dritter Persone, terzo ou
tercero) evidencia que não participa da relação contributiva, mas de uma
relação específica de responsabilidade tributária, inconfundível com
aquela. O “terceiro” só pode ser chamado responsabilizado na hipótese de
descumprimento de deveres próprios de colaboração para com a
Administração Tributária, estabelecidos, ainda que a contrario sensu, na
regra matriz de responsabilidade tributária, e desde que tenha contribuído
para a situação de inadimplemento pelo contribuinte.
5. O art. 135, III, do CTN responsabiliza apenas aqueles que estejam na
direção, gerência ou representação da pessoa jurídica e tão-somente
quando pratiquem atos com excesso de poder ou infração à lei, contrato
social ou estatutos. Desse modo, apenas o sócio com poderes de gestão
ou representação da sociedade é que pode ser responsabilizado, o que
Fl. 1274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
21
resguarda a pessoalidade entre o ilícito (mal gestão ou representação) e a
conseqüência de ter de responder pelo tributo devido pela sociedade.
6. O art. 13 da Lei 8.620/93 não se limitou a repetir ou detalhar a regra de
responsabilidade constante do art. 135 do CTN, tampouco cuidou de uma
nova hipótese específica e distinta. Ao vincular à simples condição de sócio
a obrigação de responder solidariamente pelos débitos da sociedade
limitada perante a Seguridade Social, tratou a mesma situação genérica
regulada pelo art. 135, III, do CTN, mas de modo diverso, incorrendo em
inconstitucionalidade por violação ao art. 146, III, da CF.
7. O art. 13 da Lei 8.620/93 também se reveste de inconstitucionalidade
material, porquanto não é dado ao legislador estabelecer confusão entre
os patrimônios das pessoas física e jurídica, o que, além de impor
desconsideração ex lege e objetiva da personalidade jurídica,
descaracterizando as sociedades limitadas, implica irrazoabilidade e inibe
a iniciativa privada, afrontando os arts. 5o, XIII, e 170, parágrafo único, da
Constituição.
8. Reconhecida a inconstitucionalidade do art. 13 da Lei 8.620/93 na parte
em que determinou que os sócios das empresas por cotas de
responsabilidade limitada responderiam solidariamente, com seus bens
pessoais, pelos débitos junto à Seguridade Social.
9. Recurso extraordinário da União desprovido.
10. Aos recursos sobrestados, que aguardavam a análise da matéria por
este STF, aplicase o art. 543-B, § 3o, do CPC. (RE 562.276/PR, Relatora
Ministra Ellen Gracie, Tribunal Pleno, julgado em 03/11/2010, DJe
10/02/2011)
Por semelhante modo, no julgamento do Recurso Especial (REsp) no
1.419.104/SP, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconheceu a
inconstitucionalidade, incider tantum, do artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 1979, por
tratar de responsabilidade tributária, matéria para a qual a Constituição Federal então
vigente (Constituição de 1967) exigia a edição de Lei Complementar:
RECURSO
ESPECIAL.
ARGUIÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE.
RESPONSABILIDADE DOS ACIONISTAS CONTROLADORES, DIRETORES,
GERENTES OU REPRESENTANTES DE PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO
PRIVADO FUNDADA NO ART. 8o DO DECRETO-LEI N. 1.736/1979. NORMA
COM STATUS DE LEI ORDINÁRIA. CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1967.
MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE
FORMAL PRETÉRITA RECONHECIDA.
1. A controvérsia veiculada no presente recurso especial diz respeito ao
reconhecimento da responsabilidade tributária solidária entre a sociedade
empresária e os acionistas controladores, diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de Direito Privado, por débitos
relativos ao IRPJ-Fonte, com suporte no art. 8o do Decreto-Lei n.
1.736/1979, independentemente dos requisitos previstos no art. 135, III,
do CTN, que exige a prática de atos com excesso de poderes ou infração
de lei, contrato social ou estatutos.
2. A ordem constitucional anterior (CF/67) à Constituição Federal de 1988
exigia lei complementar para dispor sobre normas gerais em matéria
tributária, nas quais se inclui a responsabilidade de terceiros.
3. O Decreto-Lei n. 1.736/1979, na parte em que estabeleceu hipótese de
responsabilidade tributária solidária entre a sociedade e os acionistas
controladores, diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas
de Direito Privado (art. 8o), incorreu em inconstitucionalidade formal na
medida em que disciplinou matéria reservada à lei complementar.
Fl. 1275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
22
4. Registre-se, ainda, que o fato de uma lei ordinária repetir ou reproduzir
dispositivo de conteúdo já constante de lei complementar por força de
previsão constitucional não afasta o vício a ponto de legitimar a aplicação
daquela norma às hipóteses nela previstas, tendo em vista o vício formal
de inconstitucionalidade subsistente.
5. Declaração, incidenter tantum, da inconstitucionalidade pretérita do
art. 8o do Decreto-Lei n. 1.736/1979. (AI no REsp 1.419.104/SP, Relator
Ministro Og Fernandes, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/6/2017, DJe
15/8/2017)
Já no julgamento do REsp no 1.515.421/SP, a Segunda Turma do STJ, aplicando o
que decidido por aquela Corte, segundo o rito dos recursos repetitivos, para o
redirecionamento da execução fiscal para a pessoa dos administradores da pessoa
jurídica, vedou o redirecionamento da execução fiscal com base no artigo 8o do Decreto-
Lei no 1.736, de 1979:
TRIBUTÁRIO.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPI.
REDIRECIONAMENTO. ART. 135, III, DO CTN. ATO COM EXCESSO DE
PODERES, INFRAÇÃO À LEI OU CONTRA O ESTATUTO, OU NO CASO DE
DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA EMPRESA. RESPONSABILIDADE PATRIMONIAL
DO SÓCIO-GERENTE. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA INDEPENDENTE DA
NATUREZA DO DÉBITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. A Primeira Seção do STJ, no julgamento do REsp 1.101.728/SP, sob o rito
dos recursos repetitivos, consolidou entendimento segundo o qual o
redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente da empresa,
independentemente da natureza do débito, é cabível apenas quando
demonstrado que este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou ao
estatuto, ou no caso de dissolução irregular da empresa, não se incluindo
o simples inadimplemento de obrigações tributárias.
2. Independentemente da natureza do débito (IPI ou Imposto de Renda
Retido na Fonte), o redirecionamento da execução fiscal para o sócio só é
possível quando demonstrado que este agiu com excesso de poderes,
infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução irregular da
empresa.
3. Hipótese em que o Tribunal a quo se manifestou no sentido de que não
há provas da existência de atos praticados com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatuto. Entendimento diverso
demandaria a análise das provas dos autos, impossível nesta Corte ante o
óbice da Súmula 7/STJ. (AgRg no REsp 1.515.421/SP, Relator Ministro
Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 15/12/2015, DJe
02/02/2016)
No voto do Ministro Relator, percebe-se posição equivalente à defendida pelo
Conselheiro Relator nos presentes autos:
Da leitura do aresto recorrido, percebe-se que o julgamento da matéria foi
analisado de acordo com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido
de que a responsabilidade solidária prevista no art. 8o do Decreto-Lei
1.736/79, depende da observância dos requisitos dispostos no referido
art. 135, III, do Código Tributário Nacional.
Ressalta-se, ainda, que, independentemente da natureza do débito (IPI ou
Imposto de Renda Retido na Fonte), o redirecionamento da execução
fiscal para o sócio só é possível quando demonstrado que este agiu com
excesso de poderes, infração à lei ou ao estatuto, ou no caso de dissolução
irregular da empresa.
Fl. 1276
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
23
As referidas decisões, contudo, não se revestem de caráter vinculante para os
julgadores do CARF, uma vez que não há decisão específica acerca da solidariedade
prevista no artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 1979, que se enquadre dentre as
hipóteses previstas no §1o do art. 62 do Regimento Interno do CARF (RI/CARF), nas quais é
admitido afastar a aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou
decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
De outra parte, o Supremo Tribunal Federal tem compreendido que, quando o
STJ exige para a aplicação do artigo 8o do Decreto-Lei no 1.736, de 1979, que se obedeçam
os limites fixados no art. 135, inciso III, do CTN, como nesta última decisão e na proposta
do Conselheiro Relator, está constatando uma violação reflexa e oblíqua à Constituição
Federal. Neste sentido:
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO.
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. SÓCIO-GERENTE.
POLO
PASSIVO.
ALEGADA
DECLARAÇÃO
INCIDENTAL
DE
INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 8o DO DECRETO-LEI 1.736/79 EM
DESRESPEITO
AO
ART.
97
DA
CONSTITUIÇÃO
DA
REPÚBLICA.
INVIABILIDADE.
OFENSA
REFLEXA.
INTERPRETAÇÃO
DE
NORMA
INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A violação reflexa e oblíqua da Constituição Federal decorrente da
necessidade de análise de malferimento de dispositivo infraconstitucional
torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedentes: RE 596.682, Rel.
Min. Carlos Britto, Dje de 21/10/10, e o AI 808.361, Rel. Min. Marco
Aurélio, Dje de 08/09/10.
2. O Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade do
dispositivo legal indicado (art. 8o do Decreto-Lei n. 1.736/1979),
simplesmente ofereceu a correta prestação jurisdicional ao caso, por
interpretação
dos
dispositivos
estabelecidos
em
norma
infraconstitucional, o Código Tributário Nacional.
3. Agravo regimental desprovido. (ARE 731.497/SP, Relator Ministro Luiz
Fux, Primeira Turma, julgado em 11/06/2013, DJe 01/08/2013)
Assim, considero que o referido fundamento não pode ser adotado pelos
julgadores do CARF, sob pena de violação ao art. 62 do RI/CARF
60.Deste modo, não há como se afastar a responsabilização dos Recorrentes.
61.Outrossim, em relação ao pleito de Fabio Lauandos Nogueira Porto para
“limitação de sua responsabilidade ao período até dez/2013, já que, como se comprovou (doc. 04,
da Impugnação), esteve de fato afastado da diretoria desde 2014”, verifica-se que o ato de
renúncia somente foi efetivado em 12.12.2016, data de seu recebimento pela empresa,
persistindo sua responsabilidade até aquela data. Confira-se (fls. 631):
Fl. 1277
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
24

DA MULTA QUALIFICADA
62.Conforme expõe o TVF, a qualificação da multa fundamentou-se na
caracterização de dolo por parte da empresa, pela prática de atos tendentes a impedir ou
dificultar a atividade de fiscalização, ou quando o contribuinte praticar atos que demonstrem
inequivocamente a intenção de sonegar tributos. No caso, a autoridade fiscal entendeu que a
retenção sistemática de valores durante três anos consecutivos, combinada com a correta
informação desses valores na DIRF para permitir sua utilização pelos beneficiários em suas
declarações de imposto de renda, constituiu aspecto que demonstrou conhecimento pleno das
obrigações tributárias e deliberada decisão de não as cumprir. Segundo a fiscalização, a empresa
possuía estrutura administrativa capaz de promover adequadamente as retenções e as respectivas
declarações, mas optou conscientemente por não efetuar os recolhimentos devidos. Além disso, a
empresa não declarou adequadamente os valores retidos na DCTF, apropriando-se
continuadamente dos recursos que deveriam ser transferidos ao erário. Esta subdeclaração
sistemática teria prejudicado os trabalhos da Receita Federal e submeteu os beneficiários dos
pagamentos ao risco de retenção de suas declarações de imposto de renda na malha fiscal,
evidenciando o alcance dos prejuízos causados pela conduta irregular.
Fl. 1278
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
25
63.Vê-se, portanto, que o motivo que conduziu a fiscalização a qualificar a multa foi
meramente a falta de declaração adequada dos valores em DCTF, aliada à retenção sistemática de
valores durante três anos consecutivos, simultaneamente à correta informação desses valores na
DIRF, o que evidenciou o conhecimento pleno das obrigações tributárias e deliberada decisão de
descumpri-las, prática essa que teria prejudicado os trabalhos da Receita Federal e expuseram os
beneficiários dos pagamentos ao risco de retenção de suas declarações na malha fiscal.
64.Ora, não se vislumbra na conduta atribuída à empresa a prática de atos de
sonegação, fraude ou conluio de que tratam os arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964. A
apuração dos valores que não foram declarados não indica constância para a caracterização do
dolo no caso dos autos. Pelo contrário, o fato de a empresa ter apresentado DIRF indicando
corretamente os valores retidos acabou colaborando com a identificação das inconsistências nas
DCTFs, conferindo plena consistência ao trabalho fiscal. Nesse sentido, o TVF é suficientemente
elucidativo:

65.Portanto, não subsistindo os pressupostos necessários, cumpre afastar a
qualificação da multa.
CONCLUSÃO
66.Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, rejeito a preliminar de
nulidade suscitada e, no mérito, dou provimento aos Recursos Voluntários para reduzir a multa de
ofício para 75% e excluir a aplicação dos arts. 124 e 135 do CTN para fins de imputação de
responsabilidade, mantendo-a tão somente com base no art. 8o do Decreto-lei no 1.736, de 1979.

Assinado Digitalmente
Jandir José Dalle Lucca

VOTO VENCEDOR
Conselheira Edeli Pereira Bessa, redatora designada
Fl. 1279
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
26
O I. Relator restou vencido em seus fundamentos para declarar a inaplicabilidade,
no presente caso, dos arts. 124 e 135 do CTN. O Colegiado, à unanimidade, decidiu manter a
imputação de responsabilidade tão-somente com base no art. 8o do Decreto-lei no 1.736, de 1979,
mas a maioria qualificada compreendeu que, no mais, a acusação fiscal não se sustentaria por
outras razões.
Isto porque a qualificação da penalidade também foi afastada por unanimidade de
votos, e tal apontamento seria o único elemento distintivo a caracterizar a necessária prática de
atos com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, para aplicação do art.
135 do CTN.
Tem prevalecido neste Colegiado a desnecessidade de prova de participação direta
dos administradores para imputação da responsabilidade prevista no art. 135, III do CTN. Neste
sentido é o entendimento que tem sido reafirmado pela 1a Turma da CSRF5, a partir dos termos do
voto condutor do Acórdão no 9101-004.3516, de lavra do ex-Conselheiro André Mendes de Moura:
A sujeição passiva indireta foi imposta com base no artigo 135 do CTN
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a
obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de
poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:
I - as pessoas referidas no artigo anterior;
II - os mandatários, prepostos e empregados;
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito
privado.
Sendo o caso em tela sobre a responsabilização tributária dos sócios LUIZ
RODRIGUES DOS SANTOS, VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR e
RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS, a apreciação recai sobre o inciso III do artigo,
os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.
Vale dizer que cabe aos sócios e dirigentes zelar pelo adequado funcionamento
das sociedades empresárias, devendo cumprir uma série de obrigações gerais,
previstas no ordenamento jurídico, de natureza formal. Fábio Ulhoa Coelho7
discorre:
“A razão de ser dessas formalidades, que o direito exige dos exercentes de
atividade empresarial, diz respeito ao controle da própria atividade, que interessa
não apenas aos sócios do empreendimento econômico, mas também aos seus
credores e parceiros, ao fisco e, em certa medida, à própria comunidade. O
empresário que não cumpre suas obrigações gerais – o empresário irregular –

5 Neste sentido o recente Acórdão no 9101-007.216, proferido em 7 de novembro de 2024.
6 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira
Bessa, Demetrius Nichele Macei, Viviane Vidal Wagner, Lívia de Carli Germano, Amélia Wakako Morishita Yamamoto e
Adriana Gomes Rêgo, divergindo na matéria as Conselheiras Cristiane Silva Costa e Lívia De Carli Germano.
7 COELHO, Fábio Ulhôa. Curso de direito comercial, volume 1 : direito de empresa. 12. ed. rev. e atual. São Paulo:
Saraiva, 2008.
Fl. 1280
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
27
simplesmente não consegue entabular e desenvolver negócios com empresários
regulares, vender para a Administração Pública, contrair empréstimos bancários,
requerer a recuperação judicial etc. Sua empresa será informal, clandestina e
sonegadora de tributos.”
Quando o art. 135 do CTN dispõe, no caput, sobre os atos praticados, diz respeito
aos atos de gestão para o adequado funcionamento da sociedade. E tais atos são
praticados por aquele que tem poderes de administração sobre a pessoa jurídica.
A plena subsunção à norma que trata da sujeição passiva indireta demanda
constatar se as obrigações tributárias, cujo surgimento ensejaram o lançamento
de ofício e originaram o crédito tributário, foram resultantes de atos praticados
com excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos. Aqui se
fala em conduta, acepção objetiva (de fazer), não basta apenas o atendimento de
ordem subjetiva (quem ocupa o cargo). Ou seja, não recai sobre todos aqueles
que ocupam o quadro societário, mas apenas sobre aqueles que incorreram em
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou
estatutos.
O inciso III do art. 135 do CTN trata da responsabilidade dos administradores das
pessoas jurídicas, ou seja, o fundamento da responsabilização repousa sobre
quem pratica atos de gerência. Assim, o responsável pode ser tanto de um “sócio-
gerente”, quanto um diretor contratado. Também pode ser uma pessoa que não
ocupa formalmente os cargos de diretores, gerentes ou representantes de pessoa
jurídica de direito privado, mas que seja o sócio de fato da empresa (tal situação
deve estar devidamente demonstrada na acusação fiscal). Não basta a pessoa
integrar o quadro societário, deve restar demonstrado que possui poderes para
praticar atos de gestão, seja mediante documentos de constituição da sociedade
empresária (contratos sociais, estatutos, por exemplo), ou, quando se tratar de
sócio de fato, em provas demonstrando a efetiva atuação em nome da empresa,
vez que, nesse caso, os documentos constitutivos da sociedade não trazem o seu
nome.
Estabelecidas as premissas, passo ao exame do caso concreto.
Transcrevo excerto dos Termos de Sujeição Passiva:
[...]
Percebe-se que a acusação recai sobre (1) a utilização de notas fiscais inidôneas,
de empresa com atividade operacional inexistente, para fabricar despesas
fictícias; (2) apresentação de declarações DIPJ com receitas zeradas, e (3) não
apresentação de arquivos magnéticos obrigatórios.
Afasto as ocorrências (2) e (3) para fins de imputação de responsabilidade
tributária com base no art. 135 do CTN, para o caso concreto. De fato, são
infrações tributárias, que inclusive justificaram a qualificação, o agravamento da
multa de ofício e arbitramento do lucro para os lançamentos de ofício dos anos de
2007 e 2008. Contudo, quando se fala em atos praticados com excesso de poderes
ou infração de lei, contrato social ou estatutos, como fundamento para trazer ao
Fl. 1281
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
28
polo passivo da relação jurídica-tributária os sócios, administradores e
representantes da pessoa jurídica, há que se verificar a ocorrência de um ilícito
específico, que evidencie o ocorrência de uma construção artificial para se
amoldar a uma hipótese de incidência tributária (por exemplo, criação de
despesas fictícias mediante utilização de documentos falsos e inidôneos,
utilização de empresas fictícias sem substância e/ou com objetivo de
transferência de ativos/passivos para criar despesas ou se esquivar de incidências
tributárias), que é retratado com clareza nos presentes autos em relação à
fabricação de despesas fictícias mediante utilização de notas fiscais de empresa
inidônea (LCS AR PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA). Transcrevo as
constatações da autoridade fiscal:
[...]
Em relação à utilização de notas fiscais inidôneas, de empresa com atividade
operacional inexistente, para fabricar despesas fictícias, resta caracterizada a
fratura exposta na atuação daqueles que possuem poder de
gerência/administração da pessoa jurídica.
A utilização das notas fiscais sem lastro deu ensejo à glosa de despesas (item 3.1
do Termo de Verificação Fiscal), que teve repercussão para os lançamentos de
IRPJ, CSLL, PIS e Cofins relativos ao ano-calendário de 2006, e IRRF (pagamentos
sem causa/beneficiário não identificado) relativos a fatos geradores de 2006 (item
3.2 do Termo de Verificação Fiscal).
Ou seja, a infração que justifica a imputação da responsabilidade tributária diz
respeitos a atos de gestão praticados no decorrer do ano-calendário de 2006.
Transcrevo o que consta no contrato social da pessoa jurídica, sobre atos
praticados pelo administrador:
[...]
Resta, portanto, suficientemente demonstrado, com base nos documentos
societários da pessoa jurídica, que a sócia VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS
AGUIAR detinha poderes de gestão/administração da empresa, para o ano-
calendário de 2006.
Por outro lado, tendo em vista que os sócios LUIZ RODRIGUES DOS SANTOS e
RODOLFO RODRIGUES DOS SANTOS não detinham poderes de administração, e
tampouco restou demonstrado nos autos que seriam sócios de fato no decorrer
do ano-calendário de 2006, não devem integrar o polo passivo na relação jurídica-
tributária.
Tendo em vista que os recursos voluntários trouxeram matérias que não foram
apreciadas pelo acórdão recorrido (porque a decisão afastou a responsabilidade
tributária e tornou a apreciação das matérias prejudicadas naquele julgamento),
cabe o retorno dos autos para a turma a quo.
Fl. 1282
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
29
Diante do exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento parcial ao
recurso especial da PGFN, para restabelecer a responsabilização tributária de
VANESSA RODRIGUES DOS SANTOS AGUIAR, e determinar o retorno dos autos
para a turma a quo. (destaques do original)
No mesmo sentido é o entendimento expresso pelo Presidente Fernando Brasil de
Oliveira Pinto e que prevaleceu8, por exemplo, no Acórdão no 9101-006.331:
2.2. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DOS COOBRIGADOS
Trata-se de analisar o recurso da PGFN contra a decisão recorrida que excluiu do
polo passivo da obrigação tributária os senhores Alexandre Della Coletta e Marcos
Della Coletta, a qual entendeu não caracterizada a responsabilidade tributária de
administradores de pessoas jurídicas a que alude o art. 135, III, do CTN.
Desde a apresentação da impugnação, as alegações de defesa partem do princípio
de que o simples inadimplemento de tributos não pode levar à responsabilização
dos representantes legais da pessoa jurídica e de que não haveria prova da
conduta praticada pelos aludidos administradores que pudesse responsabilizá-los
pelo crédito tributário relativo.
Pois bem, passo à análise do tema.
O termo responsabilidade, em sentido amplo, possui estreita ligação com o direito
civil, em especial com o direito das obrigações. Karl Larenz aduz que a
possibilidade de o devedor responder, em regra, com seu patrimônio perante o
credor surgiu de longa evolução do direito de obrigações e do direito de
execução.9
A obrigação, em sentido técnico, tem origem em uma relação jurídica entre duas
ou mais partes, na qual o polo ativo (credor) passa a ter o direito de exigir do polo
passivo (devedor) uma prestação, ou, de modo contrário, o devedor passa a ter
obrigação de determinado comportamento ou conduta para com o credor.10
No bojo dessa relação jurídica obrigacional, tem-se como elemento necessário o
denominado vínculo. Este pode se originar de inúmeras fontes e obriga o devedor
a cumprir determinada prestação para com o credor. Subdivide-se em débito
(prestação a ser cumprida conforme pactuado) e responsabilidade (o direito de o
credor exigir o cumprimento da obrigação quando não satisfeita a prestação,
podendo esta exigência incidir, inclusive, sobre os bens do devedor).
Segundo Gonçalves

8 Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Guilherme Adolfo
dos Santos Mendes, Luis Henrique Marotti Toselli, Alexandre Evaristo Pinto, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Gustavo
Guimarães da Fonseca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício), e divergiram na matéria os
conselheiros Livia De Carli Germano, Luis Henrique Marotti Toselli e Alexandre Evaristo Pinto.
9 LARENZ, 1958, apud GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. 6. ed.
rev. – São Paulo: Saraiva, 2009, p. 35.
10 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. 6. ed. rev. – São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 22.
Fl. 1283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
30
A responsabilidade é, assim, a consequência jurídica patrimonial do
descumprimento da relação obrigacional. Pode-se, pois, afirmar que a relação
obrigacional tem por fim precípuo a prestação devida e, secundariamente, a
sujeição do patrimônio do devedor que não a satisfaz.11
No âmbito da responsabilidade civil e tributária, a sujeição tem como limite o
patrimônio do responsável, ainda que não seja este, necessariamente, o infrator
da norma de conduta desrespeitada.
Já o termo responsabilidade tributária, em sentido ainda amplo, é entendido
como a sujeição do patrimônio de uma pessoa, física ou jurídica, ao cumprimento
de obrigação tributária inadimplida por outrem. Assim, pode-se afirmar que
“responsabilidade tributária” possui conceito próximo a “sujeição passiva
tributária”, porém, ressalte-se que há diferenças entre estes conceitos: enquanto
a sujeição tributária nasce a partir da ocorrência do fato gerador da obrigação
tributária principal, a responsabilidade exsurge somente se a pretensão tributária
tornar-se exigível, ou nas palavras de Luciano Amaro, “a presença do responsável
como devedor na obrigação tributária traduz uma modificação subjetiva no polo
passivo da obrigação, na posição que, naturalmente, seria ocupada pela figura do
contribuinte”.12
É importante distinguir a responsabilidade tributária da responsabilidade civil.
Esta advém da prática de ato ilícito lato sensu causador de dano a terceiro,
sobrevindo a obrigação de indenizar, enquanto aquela, em que pesem algumas
hipóteses de surgimento a partir de atos ilícitos (artigos 134, 135 e 137 do CTN),
possui também como propulsor atos lícitos.13
Assim discorre Maria Rita Ferragut sobre a responsabilidade:
É a ocorrência de um fato qualquer, lícito ou ilícito (morte, fusão, excesso de
poderes etc.), e não tipificado como fato jurídico tributário, que autoriza a
constituição da relação jurídica entre o Estado-credor e o responsável, relação essa
que deve pressupor a existência do fato jurídico tributário. 14
Ao ponderar sobre a matéria, Marcos Vinícius Neder anota que a
responsabilidade tributária tem respaldo no CTN, o qual consagra normas gerais
sobre sujeição passiva de tal forma a redirecionar a responsabilidade pela dívida
tributária do contribuinte para um terceiro, facilitando e tornando mais efetivo o
trabalho dos órgãos da administração tributária15, e afirma que a “lei tributária
autoriza ao Fisco incluir terceira pessoa, distinta da que pratica o fato jurídico

11 GONÇALVES, Carlos Roberto. Direito Civil Brasileiro: Teoria Geral das Obrigações. Vol. II. 6. ed. rev. – São Paulo:
Saraiva, 2009, p. 35.
12 AMARO, Luciano. Direito Tributário Brasileiro. 10. ed. atual. – São Paulo: Saraiva, 2004, p. 295.
13 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária: Conceitos Fundamentais. In.: NEDER, Marcos Vinicius;
FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 11.
14 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária: Conceitos Fundamentais. In.: NEDER, Marcos Vinicius;
FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 11.
15 NEDER, MARCOS Vinícius. Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu Conceito. In.: NEDER, Marcos
Vinicius; FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 28.
Fl. 1284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
31
tributário, no polo passivo da obrigação tributária como responsável pelo
pagamento do crédito tributário”.16
O CTN contempla em seus artigos 128 a 138 os casos de responsabilidade
tributária, assim distribuídos:
- Disposição geral (art. 128);
- Responsabilidade dos sucessores (arts. 129 a 133);
- Responsabilidade de terceiros (art. 134 e 135) e
- Responsabilidade por infrações (arts. 136 a 138).
O que nos interessa, no momento, é a análise da responsabilidade dos
representantes legais de empresas a que se refere o art. 135, III, do CTN, verbis:
Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos
correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos
praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato
social ou estatutos:
[...]
III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas
jurídicas de direito privado.
Doravante, de modo genérico, o tema será tratado como responsabilidade dos
representantes legais de empresas.
Elementos da Responsabilidade Tributária do Representante Legal de Empresas
Para a caracterização da responsabilidade a que alude o art. 135, III, do CTN, faz-
se necessário a presença dois elementos:
- Elemento pessoal: diz respeito ao sujeito que deu azo à ocorrência da infração,
ou seja, o executor, partícipe ou mandante da infração. Trata-se, na realidade, do
administrador da sociedade, independentemente de ser ou não sócio. Assim
sendo, não poderão ser incluídos como responsáveis quaisquer sujeitos que não
possuam poder de decisão;
- Elemento fático: necessidade de conduta que implique excesso de poderes ou
infração de lei, contrato social ou estatuto.17
Desse modo, “não basta ser sócio da empresa (pessoa jurídica), é indispensável
que exerça função de administração no período contemporâneo aos fatos
geradores”.18
Conforme já salientado, o art. 135, III, do CTN possibilita responsabilizar os
diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado
desde que sejam os responsáveis pela ocorrência do elemento fático que ensejou
o nascimento da obrigação tributária.

16 NEDER, MARCOS Vinícius. Solidariedade de Direito e de Fato – Reflexões acerca de seu Conceito. In.: NEDER,
Marcos Vinicius; FERRAGUT, Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 28.
17 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p. 124.
18 BODNAR, Zenildo. Responsabilidade Tributária do Sócio-Administrador. 5. reimp. Curitiba: Juruá, 2010, p. 99.
Fl. 1285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
32
O conceito de diretor é dado pelo art. 144 da Lei no 6.404/76 – Lei das Sociedades
Anônimas: o sócio ou administrador de uma organização é o que possui poderes
para representá-la, inclusive em juízo, bem como para praticar todos os atos
necessários ao seu regular funcionamento.19
Já a definição de gerente é trazida pelo Código Civil (art. 1.172 e seguintes):
considera-se gerente o preposto permanente no exercício da empresa, na sede
desta, ou em sucursal, filial ou agência. Note-se que na hipótese de lei não
determinar poderes especiais, considera-se o gerente autorizado a praticar todos
os atos necessários ao exercício dos poderes que lhe foram outorgados.20
Maria Rita Ferragut assim conceitua representante:
é a pessoa física ou jurídica que, em função de um contrato mercantil, obriga-se a
obter pedidos de compra e venda de mercadorias fabricadas ou comercializadas
pelo representado, não tendo poderes para concluir a negociação em nome do
representado. Não possui vínculo empregatício, e sua subordinação tem caráter
empresarial, cingindo-se à organização do exercício da atividade econômica.21
Percebe-se que, para a caracterização da responsabilidade de que trata o
dispositivo legal em questão, faz-se necessária a coexistência de dois elementos
essenciais em relação a um fato: que seja praticado por um representante legal de
empresa e que denote excesso de poder ou infração à lei ou atos constitutivos da
pessoa jurídica.
Passo à análise do caso concreto.
A autoridade fiscal, ao cominar a penalidade qualificada de 150%, entendeu restar
caracterizado o conjunto fático-jurídico a ensejar a responsabilidade tributária.
Entendo lhe assistir razão.
Não desconheço da jurisprudência do STJ que pode ser resumida com a
transcrição do Enunciado no 430 da Súmula do STJ:
O inadimplemento da obrigação tributária pela sociedade não gera, por si só, a
responsabilidade solidária do sócio-gerente.
Mais recentemente, julgou-se a matéria sob a égide do disposto no art. 543-C do
CPC/1973 (“recurso repetitivo”), sendo que a Primeira Seção do STJ, no
julgamento do REsp 1.101.728/SP, de Relatoria do Ministro Teori Albino Zavascki,
consolidou entendimento segundo o qual “a simples falta de pagamento do
tributo não configura, por si só, nem em tese, circunstância que acarreta a
responsabilidade subsidiária do sócio, prevista no art. 135 do CTN. É
indispensável, para tanto, que tenha agido com excesso de poderes ou infração
à lei, ao contrato social ou ao estatuto da empresa”.

19 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p. 125.
20 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p. 126.
21 FERRAGUT, Maria Rita. Responsabilidade Tributária e o Código Civil de 2002. São Paulo: Noeses, 2009, p. 126.
Fl. 1286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
33
Saliento que o simples inadimplemento da obrigação não pode gerar, de per si, a
responsabilidade do administrador da pessoa jurídica. Ao assim dispor, por outro
lado, o STJ deixou transparecer que em hipóteses de um inadimplemento,
digamos, “qualificado”, pode-se sim atribuir a responsabilidade de que trata o art.
135 do CTN.
Com efeito, não comungo do entendimento daqueles que limitam a aplicação do
caput do art. 135 do CTN às hipóteses de cometimento de infração à lei societária,
excluindo infrações às leis tributárias. Não me parece ser crível que, em se
tratando de uma norma tributária, exclua-se do rol de infrações, aptas a ensejar a
corresponsabilidade, justamente as próprias leis aplicáveis aos tributos.
E não se fala aqui de um simples inadimplemento de tributo, mas sim de
inadimplemento doloso, penalizado administrativamente com multa de 150% que
se aplica somente em casos de sonegação, fraude ou conluio (art. 44, inciso I, c/c
§ 1o, da Lei no 9.430/96 e arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502/64), dando ensejo à
representação fiscal para fins penais por cometimento, em tese, de crime contra a
ordem tributária a que alude o art. 1o da Lei no 8.137/90.
Doutrina, ainda em que franca minoria, e farta jurisprudência, endossam tal
entendimento.
O Juiz Federal, Zenildo Bodnar, assim se manifestou a respeito do
inadimplemento tributário:
Uma vez definido com precisão o que vem a ser “atos práticos com infração à lei”, é
fácil concluir que o simples inadimplemento tributário da pessoa jurídica não
autoriza a responsabilização do sócio-gerente ou administrador, salvo,
evidentemente, quando acompanhado de condutas dolosas ou culposas, a
exemplo da sonegação fiscal e outras fraudes.22 [grifos nossos]
No mesmo sentido, Emanuel Carlos Dantas de Assis dispôs:
A diferenciação entre os arts. 134 e 135 do CTN pode ser resumida assim:
-
Art. 134: exigência de culpa, restrição da responsabilidade à
obrigação tributária principal e limitação do montante ao valor do tributo,
acrescido de juros de multa de mora;
-
Art. 135: exigência de dolo, abrangência da responsabilidade para
abarcar as penalidades por descumprimento de obrigação acessória e
ampliar o montante, com inclusão da multa de ofício.
Como a culpa ou o dolo deve ser comprovado, carece uma interpretação casuística.
A solução vai depender de cada situação em concreto. Assim, se por um lado é certo
que o simples inadimplemento de tributo se constitui em infração de lei, somente a
análise dos fatos e circunstâncias irá demonstrar se o sócio tinha razões ou não
para deixar de efetuar o pagamento.
O que não pode é a responsabilidade ser atribuída à pessoa física com supedâneo
no art. 134 ou 135, sem qualquer investigação sobre a existência de culpa ou dolo.

22 BODNAR, Zenildo. Responsabilidade Tributária do Sócio-Administrador. Curitiba: Juruá, 2010, p. 128.
Fl. 1287
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
34
Permitir que assim aconteça é substituir a responsabilidade subjetiva por outra,
objetiva, sem guarida no ordenamento jurídico.
Na caracterização do dolo reside a maior dificuldade para as administrações
tributárias, na tentativa de responsabilizar os administradores e sócios de
sociedades empresárias, por débitos tributários destas. Como demonstrar, afinal, a
intenção da pessoa física?
O dolo necessário à responsabilidade estatuída no art. 135 é o presente não só
nos crimes contra a ordem tributária previstos na Lei no 8.137/1990, no
contrabando e descaminho (art. 334 do Código Penal, alterado pela Lei no
4.729/1965), ou nas infrações tributárias dolosas como sonegação, fraude e
conluio (Lei no 4.502/1964, arts. 71 a 73, respectivamente). [...]23 [grifos nossos]
Também em pronunciamentos da PGFN e da Receita Federal pode-se extrair a
mesma exegese de tal dispositivo legal:
-
PARECER/PGFN/CRJ/CAT/No 55/2009
[...]
60. Podemos enumerar aqui as conclusões gerais decorrentes da doutrina
da responsabilidade subjetiva dos administradores, na forma da jurisprudência hoje
pacificada do Superior Tribunal de Justiça:
a) O sócio que não possui poderes de gerência não responde pelas obrigações
tributárias da sociedade;
b) O administrador não responde pelas obrigações tributárias surgidas em período
em que não detinha os poderes de gerência;
c) A mera ausência de recolhimento de tributos devidos pela pessoa jurídica não
pode ser atribuída ao administrador, não respondendo este em razão desse mero
inadimplemento da sociedade;
d) O administrador só é responsável por atos seus que denotem infração à lei ou
excesso de poderes, como, por exemplo, a sonegação fiscal (que é ilícito punível
inclusive penalmente) ou a dissolução irregular da sociedade; [grifos nossos]
-
NOTA GT RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA no 1, de 17 de dezembro de
2010 (Ato conjunto entre Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e
Secretaria da Receita Federal do Brasil. Grupo de Trabalho constituído pela
Portaria Conjunta PGFN/RFB no 8 / 2010)
55. Em relação ao excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou estatuto, é
oportuno destacar:
a) Infração ao contrato social ou estatuto – deve ser uma infração a texto expresso
do contrato ou estatuto. Ex.: Desenvolver atividade expressamente proibida nos
atos constitutivos e alterações.

23 DANTAS DE ASSIS, Emanuel Carlos. Arts. 134 e 135 do CTN: Responsabilidade Culposa e Dolosa dos Sócios e
Administradores de Empresas por Dívidas Tributárias da pessoa Jurídica. In.: NEDER, Marcos Vinicius; FERRAGUT,
Maria Rita (Coord.). Responsabilidade Tributária. São Paulo: Dialética, 2007, p. 158-159.
Fl. 1288
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
35
b) Excesso de poder – não precisa haver vedação. Basta não ter previsão no
contrato. Ex. Sócio age como gerente, sem ser (a hipótese do art. 135 abrange
inclusive o sócio de fato).
c) Infração à lei – não precisa ser uma lei tributária, porém, deve ter
conseqüências tributárias.
56. Observa-se que, se há multa qualificada, há responsabilidade pelo art. 135 do
CTN, trazendo à responsabilidade os sócios do tempo do fato gerador. [grifos
nossos]
E a jurisprudência também caminho nesse mesmo sentido. Vejamos:
-
Tribunal Regional Federal da 3a Região:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. INTELIGÊNCIA DO AR
TIGO 535 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ENCERRAMENTO DA
FALÊNCIA DA EMPRESA EXECUTADA. REDIRECIONAMENTO AO SÓCIO-GERENTE.
DECRETO-LEI No 1.736/79. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO PARA DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO DA UNIÃO E JULGAR PREJUDICADA A APELAÇÃO
INTERPOSTA PELO EXECUTADO.
1. Os embargos declaratórios somente podem ser utilizados quando houver no
acórdão obscuridade, contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual
deveria pronunciar-se o Tribunal e não o fez, isso nos exatos termos do artigo 535
do Código de Processo Civil.
2. Assiste razão à embargante, pois efetivamente o acórdão embargado não
apreciou detidamente a questão referente a aplicação do artigo 8o do Decreto-lei
no 1.736, de 20/12/1979, sendo omissa nesta parte.
3. Os débitos em execução referem-se a IRPJ-Fonte, devendo ser aplicado o Artigo
8o do Decreto-lei no 1.736/79, porque está autorizado pelo artigo 124, II, do Código
Tributário Nacional (são solidariamente obrigadas... as pessoas expressamente
designadas por lei... A solidariedade referida neste artigo não comporta benefício
de ordem).
4. É correto fixar a responsabilidade dos sócios-gerentes ou administradores nos
casos de IPI e imposto de renda retido na fonte, pois nesses casos o não-
pagamento revela mais que inadimplemento, mas também o descumprimento do
dever jurídico de repassar ao erário valores recebidos de outrem ou descontados de
terceiros, tratando-se de delito de sonegação fiscal previsto na Lei no 8.137/90, o
que atrai a responsabilidade prevista no artigo 135 do Código Tributário
Nacional (infração a lei).
5. Recurso provido para dar provimento à apelação da União e julgar prejudicada a
apelação interposta pelo executado. (Embargos de Declaração em Apelação Cível
No 0509878- 53.1997.4.03.6182/SP, Relator Desembargador Federal JOHONSOM
DI SALVO, Sexta Turma do Tribunal Regional Federal da 3a Região, sessão de
24/10/2013) [grifos nossos]
-
Tribunal Regional Federal da 4a Região:
Fl. 1289
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
36
EXECUÇÃO
FISCAL.
EMBARGOS.
RESPONSABILIDADE
DO
SÓCIO.
REDIRECIONAMENTO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
APROPRIAÇÃO
INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA.
1. A jurisprudência da 1a Seção desta Corte firmou-se, em consonância com
entendimento atual da 1a e da 2a Turmas do Superior Tribunal de Justiça, no
sentido de que o redirecionamento contra o sócio-gerente somente tem lugar
com início de prova de que o sócio agiu com excesso de mandato ou infringência
à lei ou estatuto, não decorrendo da simples inadimplência no recolhimento de
tributos. 2. Nos casos em que a empresa deixa de recolher aos cofres públicos as
contribuições previdenciárias descontadas dos segurados empregados, é possível a
responsabilização solidária dos sócios, pois configura infração expressa à lei, não
em razão do mero inadimplemento, mas em virtude da prática, em tese, de
infração penal (apropriação indébita de contribuições previdenciárias - 168-A
do CP). (EMBARGOS INFRINGENTES No 2006.70.99.002075-0/PR, Relatora Juíza
VÂNIA HACK DE ALMEIDA, 1a Seção do Tribunal Regional Federal da 4a Região,
decisão unânime, sessão de 04 de junho de 2009) [grifos nossos]
-
Superior Tribunal de Justiça – STJ – Primeira Turma:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NOVO
PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO PARA O SÓCIO-GERENTE. ART. 135 DO CTN.
POSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA EM CRIME DE
SONEGAÇÃO FISCAL. CONFIRMADO.
1. Os efeitos da decisão, já transitada em julgado, que indeferiu anterior pedido de
redirecionamento, não irradia efeitos de coisa julgada apta a impedir novo pedido
de redirecionamento na mesma execução fiscal em face da existência de sentença
condenatória em crime de sonegação fiscal, confirmada pelo Tribunal de 2o grau e
com Habeas Corpus pendente de julgamento no STJ, porquanto aquele pleito inicial
está fulcrado apenas em mero inadimplemento fiscal.
2. O redirecionamento da execução fiscal, e seus consectários legais, para o
sócio-gerente da empresa, somente é cabível quando reste demonstrado que
este agiu com excesso de poderes, infração à lei ou contra o estatuto, ou na
hipótese de dissolução irregular da empresa. A condenação em crime de
sonegação fiscal é prova irrefutável de infração à lei.
3. Recurso especial parcialmente provido.
(REsp 935839/RS, Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Segunda Turma,
decisão unânime, sessão de 05 de março de 2009) [grifos nossos]
Conforme se observa, ao se tratar não de um simples inadimplemento, mas sim
de um inadimplemento qualificado, doloso, caracterizado por conduta
fraudulenta e com repercussões na esfera criminal, incide o disposto no art. 135
do CTN, implicando que os administradores da pessoa jurídica (inciso III), os quais
respondem, inclusive, na seara criminal, sejam também responsabilizados pela
obrigação tributária.
Entendo ser desarrazoado pensar que o responsável pela administração da pessoa
jurídica possa vir a ser responsabilizado penalmente, inclusive com restrições ao
Fl. 1290
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
37
seu direito de ir e vir, e não possa, diante dos mesmos fatos, responder também
pela obrigação tributária correspondente.
Portanto, nas hipóteses em que se mostra correta a qualificação da penalidade
com esteio no art. 44, inciso I, c/c § 1o, da Lei no 9.430/96 e arts. 71, 72 e 73 da Lei
no 4.502/64, incide, automaticamente, a responsabilidade tributária dos
administradores da pessoa jurídica que, à época da ocorrência dos respectivos
fatos geradores, também poderão vir a ser responsabilizados pelo cometimento
de crimes contra a ordem tributária.
Por fim, tal implicação não possui correspondência biunívoca, ou seja, não se
pode fazer o raciocínio inverso a ponto de se concluir que, na ausência de tal
penalidade qualificada, não incidiria a responsabilidade tributária de que trata o
art. 135, III, do CTN.
Isso porque há hipóteses em que sequer é necessário o lançamento de ofício do
crédito tributário para que o responsável legal da pessoa jurídica responda pelo
crédito tributário, como, por exemplo, nos casos de apropriação indébita
previdenciária (art. 168-A do Código Penal) e na apropriação indébita de que trata
como crime contra a ordem tributária pela art. 2o, inciso II, da Lei no 8.137/90
(falta de recolhimento de imposto de renda retido na fonte e de IPI destacado na
nota fiscal, por exemplo). Em tais hipóteses, basta o contribuinte declarar o
débito e não recolhê-lo para que o administrador da pessoa jurídica, ao lado da
própria empresa, passe a responder pelo débito correspondente, sem que haja
necessidade sequer da realização do lançamento de ofício, e, muito menos, de
penalidade qualificada.
Nesse mesmo sentido, venho decidindo que nos lançamentos em que reste
configurado que a pessoa jurídica autuada encontra-se em nome de interpostas
pessoas, mas o fato gerador correspondente não tem qualquer correlação com tal
interposição (por exemplo, depósitos bancários, sem comprovação de origem, nas
próprias contas da pessoa jurídica autuada – art. 42 da Lei no 9.430/96), não há
incidência de multa qualificada, mas os reais proprietários de tal pessoa jurídica
devem responder pelo crédito tributário correspondente, quer por força do art.
124, I, do CTN, quer pelo disposto no art. 135, III, do CTN quando demonstrados
que administravam tal pessoa jurídica.24

24 A esse respeito, veja-se o Acórdão 1402-002.120, por mim relatado e julgado por esta turma na sessão de 01 de
março de 2016, cujo o seguinte excerto do voto condutor do aresto é elucidativo:
“[...]A meu ver, os elementos apontados pela autoridade fiscal não permitem concluir ter o contribuinte
tenha agido com dolo, de modo a caracterizar a fraude a que alude o artigo 72 da Lei no 4.502/1964.
Em primeiro lugar porque a autuação baseia-se única e exclusivamente em presunção legal de omissão de
receitas, sendo que as contas bancárias em que se apoia o lançamento estavam em nome da própria
empresa. No mais, o fato de a fiscalização acusar o contribuinte de possuir interpostas pessoas, embora
possa surtir efeitos no que atine à responsabilidade tributária de terceiros, em nada altera as características
da ocorrência do fato gerador, este sim, elemento a ser levado em consideração para fins de dosimetria da
penalidade a ser cominada.
Veja-se que o fato de a empresa estar em nome de terceiros em nada dificultou a seleção da pessoa jurídica
para procedimento fiscal, ou seja, não impediu, dificultou ou retardou tanto o conhecimento da ocorrência
Fl. 1291
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
38
No que diz respeito aos debates sobre individualização de conduta para fins de
qualificação da multa, há de se ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça vem
entendo, de fato, ser necessária identificação da conduta dos acusados dos
chamados “crimes societários”. Contudo, há reiteradas decisões no sentido de
que mostrasse suficiente para tal individualização de conduta a comprovação de
que o acusado detinha poderes de administração da pessoa jurídica. Veja-se, por
exemplo, o decidido no AgRg no REsp 1.551.783/SP:
[...]
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há como
reconhecer a inépcia da denúncia se a descrição da pretensa conduta delituosa foi
feita de forma suficiente ao exercício do direito de defesa, com a narrativa de todas
as circunstâncias relevantes, permitindo a leitura da peça acusatória a
compreensão da acusação, com base no artigo 41 do Código de Processo Penal
(RHC 46.570/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma,
julgado em 20/11/2014, DJe 12/12/2014).
Não se desconhece que esta Corte Superior tem reiteradamente decidido ser
inepta a denúncia que, mesmo em crimes societários e de autoria coletiva, atribui
responsabilidade penal à pessoa física, levando em consideração apenas a
qualidade dela dentro da empresa, deixando de demonstrar o vínculo desta com a
conduta delituosa, por configurar, além de ofensa à ampla defesa, ao contraditório
e ao devido processo legal, responsabilidade penal objetiva, repudiada pelo
ordenamento jurídico pátrio (RHC 35.687/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS
JÚNIOR, Sexta Turma, julgado em 18/09/2014, DJe 07/10/2014).
Assim, nos chamados crimes societários, embora a vestibular acusatória não possa
ser de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as
atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a
suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e
possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se consideram
preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal (RHC
77.050/PE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 06/12/2016, DJe
01/02/2017).
Nessa linha, os seguintes julgados:
PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A
ECONOMIA POPULAR. ADULTERAÇÃO DE COMBUSTÍVEIS. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. CARÊNCIA DE JUSTA CAUSA NÃO EVIDENCIADA.
INDEPENDÊNCIA DAS ESFERAS PENAL E ADMINISTRATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA.
REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
[...]

do fato gerador por parte da autoridade fiscal (sonegação) quanto a própria ocorrência do fato gerador
(fraude), uma vez que as contas bancárias a partir das quais se apurou a omissão de receita estavam em
nome da própria RECORRENTE.
Assim, concluo que a fraude detectada tem a ver com a cobrança do crédito tributário, e não com sua
constituição.”

Fl. 1292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
39
4. A alegação de inépcia da denúncia deve ser analisada de acordo com os
requisitos exigidos pelos arts. 41 do CPP e 5o, LV, da CF/1988. Portanto, a peça
acusatória deve conter a exposição do fato delituoso em toda a sua essência e com
todas as suas circunstâncias, de maneira a individualizar, o quanto possível, a
conduta imputada, bem como sua tipificação, com vistas a viabilizar a persecução
penal e o exercício da ampla defesa e do contraditório pelo réu. Na hipótese em
apreço, por certo, a inicial acusatória preenche os requisitos exigidos pelo art. 41
do CPP, porquanto descreve a conduta atribuída ao ora recorrente, permitindo-lhe
rechaçar os fundamentos acusatórios.
5. Malgrado seja imprescindível explicitar o liame do fato descrito com a pessoa do
denunciado, importa reconhecer a desnecessidade da pormenorização das
condutas, até pelas comuns limitações de elementos de informações angariados
nos crimes societários, por ocasião do oferecimento da denúncia, sob pena de
inviabilizar a persecução penal. A acusação deve correlacionar com o mínimo de
concretude os fatos delituosos com a atividade do acusado, não sendo suficiente a
condição de sócio da sociedade, sob pena de responsabilização objetiva.
6. Narra a denúncia que o recorrente seria o administrador da empresa varejista e
responsável imediato por todos os contratos de compra e venda celebrados, não
podendo tal conclusão, lastreada em elementos probatórios amealhados aos autos,
ser infirmada em sede de writ.
7. Recurso desprovido. (RHC 34.684/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA
TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 07/12/2016). RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. EXCEPCIONALIDADE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA.
PEÇA EM CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 41 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL CPP. CRIME SOCIETÁRIO. POSSIBILIDADE DE DENÚNCIA GERAL.
INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE
ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
3. Nos crimes societários, não se exige a descrição individualizada das condutas de
cada acusado, bastando para se assegurar o direito à ampla defesa a descrição do
fato delituoso e a indicação da participação de cada autor na empreitada
criminosa. Assim, no caso dos autos, não há falar em responsabilidade penal
objetiva, tendo em vista que ficou demonstrado na denúncia o liame subjetivo na
conduta imputada ao recorrente, que, como sócio e administrador da pessoa
jurídica, supostamente teria sonegado tributo mediante a omissão de informação
às autoridades fazendárias e fraude na fiscalização tributária. Recurso ordinário
em habeas corpus desprovido. (RHC 70.805/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK,
QUINTA TURMA, julgado em 09/08/2016, DJe 19/08/2016) [grifos nossos]
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA.
DELITO
SOCIETÁRIO.
FALTA
DE
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA
DOS
RECORRENTES. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS
E DESCREVE CRIME EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. INÉPCIA NÃO
EVIDENCIADA. CONSTRANGIMENTO AFASTADO.
[...]
Fl. 1293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
40
4. Não pode ser acoimada de inepta a denúncia formulada em obediência aos
requisitos traçados no artigo 41 do Código de Processo Penal, descrevendo
perfeitamente a conduta típica, cuja autoria é atribuída aos recorrentes
devidamente qualificados, circunstâncias que permitem o exercício da ampla
defesa no seio da persecução penal, na qual se observará o devido processo legal.
5. Nos chamados crimes societários, embora a vestibular acusatória não possa ser
de todo genérica, é válida quando, apesar de não descrever minuciosamente as
atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o seu agir e a
suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e
possibilitando o exercício da ampla defesa, caso em que se consideram
preenchidos os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal.
6. No caso dos autos, de acordo com a peça vestibular, os recorrentes, na
qualidade de administradores da Drogaria Principal do Bairro Ltda., teriam
fraudado a fiscalização tributária, omitindo receita relativa a saídas de mercadorias
tributadas em documento exigido pela lei fiscal, creditando-se, indevidamente, do
ICMS incidente sobre tais operações, o que teria resultado em prejuízo à Fazenda
Estadual superior a 2 (dois) milhões de reais, descrição que atende de forma
satisfatória as exigências legais para que se garanta ao réu o exercício da ampla
defesa e do contraditório.
[...]
2. Recurso desprovido. (RHC 67.183/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA, julgado em 9/8/2016, DJe 24/08/2016). PROCESSO PENAL. RECURSO
ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIME SOCIETÁRIO. LEI 8.137/90, ART. 1o, II E V.
IMPOSSIBILIDADE DA SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL SE A ADESÃO
AO PROGRAMA DE PARCELAMENTO OCORRE APÓS O RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. COAÇÃO INEXISTENTE. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS
REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. AMPLA DEFESA GARANTIDA. INÉPCIA NÃO
EVIDENCIADA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
II - A exordial acusatória cumpriu todos os requisitos previstos no art. 41 do Código
de Processo Penal, sem que a peça incorresse em qualquer violação do que
disposto no art. 395 do mesmo diploma legal. Cuida-se, in casu, de denúncia geral,
aceita pela jurisprudência pátria. (Precedentes).
III - Nos delitos societários, a peça acusatória (ainda que não possa ser de toda
genérica) é válida quando demonstra um liame entre a atuação dos denunciados e
a conduta delituosa (mesmo que não individualize as condutas de cada um), a
revelar a plausibilidade da imputação deduzida e permitindo o exercício da ampla
defesa com todos os recursos a ela inerentes.
IV - Na hipótese em análise, a peça inaugural da acusação revela que os
denunciados, por meio da empresa CPI Engenharia Ltda, teriam suprimido valores
realtivos ao ICMS, através da inserção de elementos inexatos em documentos
fiscais e utilização de documentos inexatos, conforme auto de infração e outros
documentos do processo criminal.
V - Quanto à autoria, o liame entre o agir do denunciado e o crime imputado está
estabelecido em face da condição de responsável que ostenta perante a sociedade.
Fl. 1294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
41
Por isso, no caso, ao contrário do que se alega na peça recursal, verifica-se a
possibilidade de plena defesa do acusado a partir da imputação do Ministério
Público. Recurso ordinário desprovido. (RHC 67.089/SP, Rel. Ministro FELIX
FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 04/08/2016, DJe 17/08/2016)
Com efeito, se tal interpretação é dada pelo próprio STJ no julgamento de
recursos no âmbito criminal derivados de procedimentos fiscais, não há como se
distanciar, em relação aos mesmos fatos, no que diz respeito à individualização de
conduta para fins de apuração de responsabilidade tributária.
[...] (destaques do original)
Assim, quando demonstrado que o acusado é administrador da empresa, sua
responsabilidade por infração à lei tributária é mantida em relação ao crédito tributário exigido
com qualificação da penalidade. Em tais circunstâncias, compreende-se ser desnecessário
identificar conduta específica e participação consciente do gerente, bastando a comprovação de
que ele detém poderes de administração da pessoa jurídica.
Aqui, a autoridade lançadora confirmou junto às informações prestadas à Receita
Federal (e-fls. 129/131) o que consignado na Ficha Cadastral Completa da Contribuinte perante a
Junta Comercial do Estado de São Paulo (e-fls. 120/128), qual seja, que: i) Sylvino de Godoy Neto
(Diretor e Presidente) e Adhemar José Godoy Jacob (Diretor e Vice-Presidente) eram, à época dos
fatos, e permaneciam, por ocasião do lançamento ,como dirigentes da Contribuinte; ii) Maurício
Godoy Paterno e Marco Aurélio Matallo Pavani também eram e permaneciam diretores da
Contribuinte, não só no quadro social informado à Receita Federal, como também na eleição de
diretoria consignada na Ficha Cadastral Completa; iii) Luiz Eduardo Nogueira Porto, Fabio
Lauandos Nogueira Porto, Paulo Jacob Scolfaro e Tiago Camargo Pavani, também consignados
como diretores no quadro social informado à Receita Federal, foram indicados como diretores
eleitos na Ficha Cadastral Completa.
É certo que a Ata de Assembleia juntada pelos sujeitos passivos à e-fl. 473 traz
consignado o seguinte resultado de eleições para o triênio subsequente a 2014 com melhor
especificação dos diretores:
“Diretor Presidente: Sylvino de Godoy Neto; Diretor Superintendente: Adhemar
José de Godoy Jacob; Diretor Tesoureiro: Luiz Eduardo Nogueira Porto; Diretor de
Planejamento: Marco Aurélio Matallo Pavani; Diretor I: Maurício Godoy Paterno;
Diretor II: Fábio Lauandos Nogueira Porto; Direitor III: Paulo Jacob Scolfaro;
Diretor IV: Tiago Camargo Pavani.”
Todavia, o Estatuto da sociedade juntado aos autos, nas e-fls. 441/442 indica que a
sociedade será administrada por uma diretoria constituída por até 9 (nove) membros acionistas ou
não, sendo um Diretor Presidente, um Diretor Superintendente, um Diretor Tesoureiro, um Diretor
Secretário, um Diretor de Planejamento e mais 4 (quatro) Diretores, e o Artigo 11 do Estatuto
define que a Diretoria reunir-se-á semanalmente, a fim de examinar as contas e para deliberar
sobre assuntos de interesse social. Há diretores com funções específicas, e regras de substituição
Fl. 1295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1004-000.307 – 1a SEÇÃO/4a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10830.725730/2017-54
42
do Diretor Presidente e do Diretor Superintendente, mas o Artigo 11 é expresso no sentido de que
as contas da sociedade são examinadas por todos os Diretores em reunião semanal da Diretoria.
Assim, a acusação fiscal está suficientemente motivada no que concerne à figuração
dos imputados no espectro subjetivo do inciso III do art. 135 do CTN refere: diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado. Todavia, não restando evidenciada conduta
sistemática na falta de declaração e recolhimento de valores retidos na fonte, não subsistiu a
imputação de “conduta ilícita dolosa” invocada para qualificação da penalidade, e que também
poderia sustentar a imputação de “infração de lei”, para justificar a responsabilização pessoal dos
diretores.
Por fim, com respeito à acusação pautada no art. 124 do CTN, a autoridade
lançadora apenas consignou ter considerado a previsão de solidariedade prevista no Art. 124,
incisos I e II do CTN, sem trazer outros elementos para caracterizar a hipótese de interesse comum
na situação que constitua o fato gerador da obrigação principal, expressa no inciso I do art. 124 do
CTN. A citação do inciso II, por sua vez, é despicienda, na medida em que o art. 8o do Decreto-lei
no 1.736/79 já traz em seu texto a afirmação de solidariedade.
Este os fundamentos, portanto, para DAR PROVIMENTO aos recursos voluntários
na parte relativa à exclusão da aplicação dos arts. 124 e 135 do CTN para fins de imputação de
responsabilidade.

Assinado Digitalmente
Edeli Pereira Bessa

Fl. 1296
DF CARF MF
Original